Tribunal: CARF
Processo: 10640.721658/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721658/2017-23
ACÓRDÃO
1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. ADMISSÃO.
Em casos em que o contribuinte vem se desincumbindo do seu ônus
probatório em diálogo com as decisões administrativas, o princípio da
verdade material autoriza a flexibilização das regras preclusivas sobre a
juntada de prova.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES.
Deve haver suspensão da imunidade de instituição de educação que não
atenda aos requisitos legais para fruição do benefício, máxime quando
restar comprovada a concessão de vantagens e distribuição de resultados
aos dirigentes. Ocorre que no presente enquanto há nos autos elementos
que comprovam a realização de pesquisa acadêmicas também
contemporâneas à concessão das bolsas, não há como presumir que tal
verba seria uma forma maquiada de pagar uma remuneração aos
dirigentes, ainda mais dentro do contexto probatório dos autos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO DO ARTIGO 14, X, DA MP N°
2.158-35/01. CONCEITO DE RECEITAS DAS “ATIVIDADES PRÓPRIAS”.
A isenção prevista no artigo 14, X, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001
abrange todas as receitas direta ou indiretamente geradas pelas atividades
para as quais a entidade sem fins lucrativos tenha sido constituída.
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
documentos juntados com o recurso voluntário, com base no art. 16, §4o, alínea c, do Decreto no
70.235, de 1972, vencido o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator), que votou
pelo não conhecimento dos referidos documentos. Quanto ao mérito, acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, quanto à suspensão da
imunidade do IRPJ e à suspensão da isenção da CSLL, vencidos os conselheiros Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega (relator) e Marcelo Izaguirre da Silva, que votaram por negar provimento ao
Recurso, quanto a tal matéria; e, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, quanto à suspensão da Cofins, nos termos do relatório e voto do relator. Designada
para redigir o voto vencedor quanto às matérias em relação às quais o relator foi vencido, a
conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó. Os conselheiros Marcelo Oliveira e Paulo Henrique
Silva Figueiredo votaram pelas conclusões do voto divergente quanto à suspensão da imunidade
do IRPJ e à suspensão da isenção da CSLL. O Conselheiro Henrique Nímer Chamas não votou, pois
as matérias já foram votadas pelo Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator); e os
conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva e Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri não votaram em relação
ao conhecimento dos documentos, pois a matéria já fora votada pelos conselheiros Wilson Kazumi
Nakayama e Natália Uchôa Brandão, conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Natália
Uchôa Brandão, Marcelo Izaguirre da Silva, Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri (convocada) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Natália Uchôa Brandão, substituída
pela Conselheira Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri.
Conforme o art. 110, §12, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, designou-se
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo se serviu das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas

Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
3
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo que tem por objeto a suspensão da imunidade
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a suspensão da isenção da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, cuja ação fiscal abrangeu o período de 01/01/2013 a 31/12/2015.
De acordo com a leitura do Termo de Notificação Fiscal de fls. 02/30, a Autoridade
Fiscal constatou que, durante o período de 01/01/2013 a 31/12/2015, a Fundação Arthur
Bernardes (“FUNARBE”) explorou negócios empresariais em concorrência com outras
organizações que desenvolviam as atividades econômicas e que não gozavam da imunidade e não
possuíam o benefício da isenção, bem como remunerou, de forma dissimulada, seus Diretores
Executivos pelo exercício de suas funções, de modo que, em razão do descumprimento dos
requisitos previstos na legislação de regência, não fazia jus ao gozo da imunidade do IRPJ e à
isenção da CSLL e da COFINS, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL
2. Apresentação da Fundação Arthur Bernardes - Funabre
A Funarbe é uma fundação de direito privado instituída em 1979, sediada no
campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), e que fornece apoio a esta
instituição de ensino, na forma prevista na Lei no 8.958, de 20/12/1994. Conforme
estabelecido no artigo 1o do seu estatuto (em vigor nos anos de 2013 a 2015), a
Funarbe é uma instituição “sem fins lucrativos que tem, em geral, objetivos de
cunho educacional, de inovação tecnológica e de desenvolvimento social,
econômico, cultural, científico, tecnológico e ambiental, em apoio à Universidade
Federal de Viçosa e, especificamente, os seguintes:
[...]
Consta no §1o, do art. 1o do estatuto que a Funarbe “não tem finalidade lucrativa
e não distribui lucros, nem qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas ou
de participação no seu resultado. Aplica inteiramente, no País, os seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais e emprega eventual superávit no
desenvolvimento de suas finalidades”.
Conforme verificado pelo Auditor-Fiscal, a Funarbe é registrada e credenciada
como fundação de apoio à UFV pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, exigência disposta no inc. III, do art. 2o, da Lei
8.958/94. Este apoio ocorre por meio da prestação de serviços de gestão de
contratos e convênios vinculados a projetos de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade. De acordo com informações existentes na página da Funarbe na
Internet (www.funarbe.org.br), os serviços prestados por esta fundação são:
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
4
- captação de recursos para projetos fazendo um elo entre financiadores e
pesquisadores;
- formatação e adequação de propostas, assessorando pesquisadores e
coordenadores de projetos na elaboração e adequação das propostas às regras
e exigências das agências de financiamento;
- gestão de recursos através do gerenciamento administrativo e financeiro dos
projetos; e
- gestão de cursos e eventos, com controle de inscrições, participantes e
pagamentos.
Juntamente com a prestação dos serviços citados, a Funarbe desenvolve atividade
industrial e comercial. Esta fundação tem um laticínio, situado no campus da UFV,
que produz leite pasteurizado, doce de leite, iogurte, manteiga, queijo muçarela e
requeijão. O laticínio é uma filial da Funarbe e possui o CNPJ no 20.320.503/0009-
09.
Além do laticínio, a Funarbe possui um supermercado varejista, também
localizado no campus da UFV, que atende ao público consumidor em geral. Este
supermercado é a filial da Funarbe inscrita com CNPJ no 20.320.503/0011-23.
A Funarbe também possui programas próprios de incentivo às atividades
educacionais da UFV, apoiando e patrocinando eventos e publicações de caráter
científico e cultural, custeando bolsas de extensão e pesquisa para estudantes e
dando suporte financeiro a projetos de docentes e programas de pós-graduação.
3. Legislação de imunidade e isenção tributárias aplicável à Funarbe
[...]
A partir do entendimento do conceito de educação em um sentido amplo,
englobando ensino, pesquisa e extensão (conforme previsto na Lei no 9.394, de
20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), e do
reconhecimento do papel importante e complementar exercido pela Funarbe no
funcionamento desta Universidade, constata-se que esta Fundação se enquadra
como instituição de educação e pode ser, em tese, beneficiária da imunidade
prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal (CF) de 1988.
Esta imunidade, no presente caso, abrange o IRPJ incidente sobre as receitas
vinculadas às atividades essenciais da entidade e desde que atendidos os
requisitos legais, conforme o disposto no art. 150 da CF/88, especialmente no seu
§ 4o. Transcrevemos a seguir o texto constitucional citado:
[...]
Os requisitos legais a serem atendidos para o direito à imunidade do IRPJ são os
previstos no art. 9o, inc. IV, alínea “c”, e art. 14 do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.171, de 25/10/1966) e art. 12, da Lei no 9.532, de 10/12/1997. Sobre
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
5
o atendimento desses requisitos por parte da Funarbe, discorreremos à frente
neste texto.
Em relação à CSLL, a Funarbe declarou na DIPJ ano-calendário 2013 e na ECF ano-
calendário 2015 que está desobrigada da apuração desta contribuição. Na
resposta ao item 6 do Termo de Início do Procedimento Fiscal, indicou como
embasamento legal o art. 15, §1o da Lei no 9.532/97, adiante citado. Pela leitura
de seu estatuto, enquadra-se a Funarbe com entidade de caráter cientifico, uma
vez que estimula a produção de conhecimento e inovações tecnológicas, em
parceria com a UFV e com outras entidades científicas e agências de fomento.
[...]
No que diz respeito à Cofins, a Funarbe indicou o art. 14, inciso X, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, como fundamento para a isenção a que
entende fazer jus. Segue esse texto:
[...]
Do que foi apresentado aqui a respeito da Funarbe, esta poderia se enquadrar nos
incisos III, IV e VIII da MP 2.158-35/2001, pois é uma fundação privada e tem
cunho educacional e caráter científico. Dessa forma, em princípio, preenche as
condições para a isenção de Cofins em relação às suas atividades próprias.
Pelo exposto, tem razão a Fundação Arthur Bernardes nos embasamentos legais
para a imunidade do IRPJ e para a isenção da CSLL e Cofins, informados na
resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal. Entretanto, existem aspectos
específicos que não foram levados em consideração e requisitos legais que não
foram observados pela Funarbe, os quais a descredencia ao direito a imunidade e
isenção total ou parcial desses tributos, conforme abordado nos próximos itens.
4. Exploração de atividades comerciais e industriais
Conforme apresentado no item 2 do presente relatório, a Funarbe possui um
laticínio e um supermercado varejista, estando ambos localizados no campus da
UFV.
[...]
O laticínio é de propriedade da Universidade Federal de Viçosa, mas a posse e sua
administração foi repassada à Funarbe em 1980. Esta transferência foi
formalizada por meio de um “Termo de contrato de administração da fábrica de
laticínios” celebrado entre as partes. Vale destacar alguns pontos importantes
desse documento:
[...]
À época da transferência da posse e administração, os funcionários que
trabalhavam na fábrica eram servidores da UFV. Esta situação foi alterada ao
longo do tempo, sendo que nos anos de 2013 a 2015 o quadro de pessoal já era
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
6
todo constituído por empregados da Funarbe. Em janeiro de 2013 o laticínio
possuía cinquenta empregados próprios e em dezembro de 2015 possuía sessenta
e três, incluindo trabalhadores da produção e administrativos.
Os produtos fabricados pela Funarbe são leite pasteurizado, doce de leite, iogurte,
manteiga, queijo muçarela e requeijão, sendo comercializados com a marca
“Produtos Viçosa”, de propriedade da própria Fundação. Os produtos têm ampla
rede de distribuição, sendo vendidos nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. O leite, que é
o insumo básico, é coletado em Viçosa e municípios vizinhos, atendendo um total
de 150 produtores rurais, com coleta diária de cerca de 17.000 litros. Essas
informações constam atualmente na página do laticínio na Internet
(www.produtosvicosa.org.br).
[...]
O outro empreendimento empresarial da Funarbe é o supermercado varejista,
que atende ao público em geral e está situado no campus da UFV. O
supermercado foi repassado pela Universidade à Funarbe em 1987, por meio de
um “Termo de Permissão de Uso”. Consta neste Termo que as benfeitorias e
modificações executadas pela Funarbe deverão ter o consentimento prévio da
UFV, sendo incorporadas ao imóvel e não geram direito a indenização, retenção
ou compensação.
Deve ser ressaltado que a Universidade Federal de Viçosa utiliza as instalações da
fábrica de laticínios e do supermercado para desenvolvimento de projetos
educacionais. Nos seus estabelecimentos, estudantes fazem estágios e
professores ministram aulas práticas e teóricas, sendo também utilizados para
pesquisas e programas de extensão nas áreas de administração, economia,
nutrição, tecnologia de alimentos, ciências agrárias e outras afins.
Para a Funarbe, do ponto de vista financeiro, as receitas oriundas das atividades
exploradas no laticínio e no supermercado são muito relevantes, já que
correspondem a grande parte de suas rendas. O quadro abaixo mostra a receita
bruta da Funarbe por atividade, podendo ser constatado que as receitas auferidas
no laticínio e no supermercado correspondem a mais de oitenta por cento da
receita total da Funarbe (82,5% em 2103, 84,1% em 2014 e 84,5% em 2015).
[...]
A imunidade do IRPJ para as instituições de educação, prevista no art. 150 da
Constituição Federal, abrange as rendas relacionadas com as finalidades
essenciais dessas entidades (§ 4a do art. 150). A expressão rendas vinculadas às
finalidades essenciais do texto constitucional deve ser interpretada de modo
finalístico, não interessando a origem do rendimento, mas sim a sua destinação.
Assim, em uma primeira análise, somente o fato de parte das receitas da Funarbe
ser proveniente de atividade econômica normalmente própria de empresas não
afastaria a imunidade, uma vez que os recursos decorrentes dessa exploração
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
7
estão destinados aos seus objetivos sociais. Entretanto, há um outro aspecto
extremamente relevante a ser considerado. A exploração econômica não é
ilimitada, não podendo ensejar concorrência em condições vantajosas, em
prejuízo de empresas que atuem na mesma atividade e que não contam com o
benefício da imunidade. Esse limite é fixado pela própria Constituição Federal, no
inc. IV do art.170 e no §4o do art. 173, nos seguintes termos:
[...]
A opção por uma interpretação teleológica da imunidade, todavia, não afasta,
antes exige, a averiguação das circunstâncias fáticas e jurídicas peculiares de cada
entidade, sob pena de se admitir a ocorrência de abusos no exercício do aludido
benefício constitucional.
Com efeito, mesmo aceitando a orientação finalista, não se pode chegar ao
extremo de acatar que toda e qualquer renda, advinda de outras atividades não
relacionadas com aquelas essenciais da entidade, estejam, indistintamente,
acobertadas pela imunidade apenas porque o seu produto é destinado à própria
instituição. Não se concebe que da imunidade resulte um favorecimento
excessivo à entidade, a ponto de ferir o princípio constitucional da livre
concorrência em relação às empresas que operam no mesmo ramo de atividade
sem o benefício tributário. Esse entendimento já está firmado na Receita Federal,
valendo citar como exemplo a Solução de Consulta Interna no 4 da Coordenação
Geral de Tributação (COSIT), de 06/02/2014, com conteúdo disponível na página
deste Fisco na Internet.
Pela análise da composição de sua receita, verifica-se que a Funarbe é
principalmente uma organização com fins econômicos, já que a prestação de
serviços de cunho educacional em apoio à UFV não é sua fonte primordial de
recursos. Não se está aqui negando a contribuição que esta Fundação presta à
Universidade Federal de Viçosa. Também não se está desconsiderando que a UFV
utiliza as instalações da fábrica de laticínios e do supermercado para seus
programas de ensino, pesquisa e extensão, conforme explicado. Entretanto, além
da desvantagem concorrencial que traz para empresas do mesmo ramo, o fato
das atividades negociais da Funarbe serem seu alicerce maior, geram um
desvirtuamento de seus objetivos essenciais.
Do exposto, conclui-se que a Funarbe não pode gozar da imunidade do IRPJ em
relação às atividades econômicas exploradas no fábrica de laticínios e no
supermercado, com fundamento na Constituição Federal de 1988, art. 150, inciso
VI, alínea “c”, e § 4o c/c o art. 170, inc. IV e o art. 173, § 4o.
Com relação à CSLL, a isenção prevista no o art. 15, §1o, da Lei no 9.532/97 possui
caráter subjetivo, não podendo alcançar algumas receitas e deixar de fazê-lo em
relação a outras da mesma instituição. Por isso, o desenvolvimento de atividade
econômico-financeira por parte da Funarbe, de forma concorrente com
organizações que não gozem de isenção, implica na perda total do benefício fiscal.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
8
[...]
Quanto à Cofins, cabe traçar uma diferenciação entre o tipo de isenção que
alcança esta Contribuição e aquele disciplinado pelo art. 15 da Lei no 9.532, de
1997, referenciado anteriormente. Neste último caso trata-se de isenção
subjetiva, ou seja, isenção que atinge a totalidade das receitas auferidas pela
beneficiária. Já no que diz respeito ao caput do art. 14 da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, está-se diante de isenção objetiva; quer dizer, estão isentas da
Cofins somente parte das receitas auferidas pelas entidades discriminadas no art.
13, no caso, aquelas receitas relativas às suas atividades próprias, nos termos do
disposto no inciso X do art. 14.
O conceito de atividades próprias está definido na Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 247 de 21/11/2002, em seu art. 47, § 2o, nos
seguintes termos:
[...]
Do dispositivo normativo retromencionado, fica patente que as receitas auferidas
pela Fundação Arthur Bernardes, na fábrica de laticínios e no supermercado, têm
natureza contraprestacional direta, não se enquadrando como atividades
próprias.
Importante reforçar que a fruição da isenção da Cofins prevista no art. 14, inc. X,
c/c o art. 13, VIII, da MP no 2.158-35/2001 requer que se olhe para a origem das
receitas e não para a sua destinação. Não importa se os recursos vão para o
cumprimento das finalidades estatutárias, mas se têm caráter contraprestacional.
Esse entendimento, aliás, dá coerência à legislação, na medida em que não é
razoável supor que a lei tenha conferido às pessoas jurídicas a capacidade de
determinar quais receitas estariam ou não submetidas à tributação pela simples
inclusão de atividades no objeto social da entidade. No presente caso, o fato do
estatuto da Funarbe prever a exploração de atividades econômicas não torna as
receitas geradas por estas atividades isentas da Cofins, pois são próprias de
organizações empresariais.
5. Remuneração de Diretores
[...]
No caso da Funarbe, o seu estatuto social estabelece que os membros da
Diretoria Executiva e os membros do Conselhos de Administração e Fiscal não são
remunerados pelo exercício de suas atribuições. A Diretoria Executiva é composta
pelo Diretor-Presidente, pelo Diretor Científico e pelo Diretor Administrativo-
Financeiro e estes são os responsáveis pela gestão da Fundação.
No período de 01/01/2013 a 31/12/2015, foco da ação fiscal, a Diretoria Executiva
da Fundação Arthur Bernardes foi ocupada pelos seguintes servidores estatutários
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
9
da UFV, conforme informado em resposta ao item 4 do Termo de Início do
Procedimento Fiscal:

O servidor Daniel Lima Carneiro ocupa o cargo de Administrador na UFV e os
demais Diretores são Professores do Magistério Superior, conforme esclarecido
pela Funarbe, em resposta ao item 6 do Termo de Intimação Fiscal no 01, emitido
pela fiscalização.
Foi verificado pelo Auditor-Fiscal que todos os Diretores citados receberam bolsas
da Funarbe enquanto ocupavam os cargos na Diretoria Executiva, nos anos de
2013 a 2015. Por meio dos itens 8, 9 e 10 do Termo de Intimação Fiscal no 01 e do
Termo de Intimação Fiscal no 03, a Fundação foi intimada a apresentar
documentação que embasou o pagamento dessas bolsas, incluindo contratos de
concessão e detalhes a respeito dos projetos. Com base nos documentos
apresentados pela instituição fiscalizada ficou claro para o Auditor-Fiscal que as
bolsas eram uma contraprestação pelo exercício das funções de Diretor exercidas
na Fundação, configurando-se como remuneração.
[...]
As informações até aqui apresentadas são suficientes para demonstrar que as
bolsas foram utilizadas para remunerar os dirigentes pelas funções exercidas na
Fundação. Mas há ainda outros três importantes aspectos que precisam ser
salientados. Primeiramente, como mencionado no item 2 desse texto, a Funarbe
possui programas de incentivo às atividades educacionais da UFV, prestando
apoio financeiro a eventos e projetos de ensino, pesquisa e extensão. Os
programas receberam os seguintes nomes: Funarbic – Iniciação Científica,
Funarpeq – Jovens Doutores, Funarpós – Pós-Graduação, Funarbex – Extensão
Universitária, Funarpex – Jovens Docentes, Funarben – Apoio ao Ensino e
Funarserv
-
Servidores
Técnico-Administrativos.
Esses
programas
são
institucionais e estão citados e explicados na página da Funarbe na Internet.
Da análise de sua contabilidade nos anos de 2013 a 2015, verificou-se que
pagamentos de bolsas a docentes foram realizados somente por meio do
programa “Funapex”, criado para incentivar jovens docentes que tenham
concluído o doutorado nos últimos sete anos, concedendo bolsas de
produtividade em pesquisa. Salvo melhor juízo, os únicos suportes financeiros
dados pela Funarbe, a título de bolsas para docentes, fora do programa Funarpex,
foram os angariados por seus Diretores Professores Daniel Marçal de Queiroz,
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
10
Raul Narciso de Carvalho Guedes, Antônio José Natali e Brício dos Santos Reis. Ou
seja, essas bolsas para Diretores não faziam parte de seus programas
institucionais de apoio, constituindo-se em uma exceção. Além disso, os valores
pagos a esses Diretores foram muito superiores ao valor mensal de R$ 900,00
pago como bolsa aos professores beneficiários do programa Funarpex. Quanto
aos servidores Técnico- Administrativos, Daniel Lima Carneiro foi o único da UFV a
receber bolsa da Funarbe nos anos de 2013 a 2015.
Um segundo aspecto é que todos os aportes custeados pela Funarbe em benefício
dos Diretores foram registrados em conta contábil imprópria, a débito da conta
de Receita “Inex” (cód. 3.3.1.01.00009), pertencente ao subgrupo Aplicações
Financeiras (3.3.1.01), do grupo Outras Receitas Operacionais. O mesmo não
aconteceu com as bolsas pagas pelo Funarpex e com todos os demais
desembolsos financeiros realizados nos seus programas oficiais de apoio, que
foram lançados a débito na conta de despesa denominada “Administração” (cód.
3.6.1.06.00001), a qual pertence ao grupo “Despesas com Programas de Apoio”
(cód. 3.6.1.06). Embora o uso de conta imprópria não tenha afetado o resultado
contábil, já que o lançamento foi feito a débito de conta de resultado, esse
procedimento compromete a transparência da contabilidade. Ademais, é fraco o
argumento do contador de que se tratou de equívoco, já que todos os valores
desembolsados pela Funarbe para os projetos em que os Diretores receberam
bolsas foram classificados na conta “Inex”, o que demonstra que não foi um erro
isolado.
Um terceiro ponto importante é que as bolsas aos Diretores foram concedidas em
desacordo com as normas internas da Universidade Federal de Viçosa e da própria
Fundação Arthur Bernardes. A Resolução no 08/2012, editada pelo Conselho
Universitário (CONSU) da UFV e que disciplina o relacionamento entre esta
Universidade e a Funarbe, estabelece a classificação dos projetos, nos seguintes
termos:
[...]
Conforme informado pela Funarbe, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
(TIF) no 03, os projetos “Difusão de Tecnologia em Agricultura de Precisão”,
desenvolvidos pelo Prof. Daniel Marçal de Queiroz e pelo servidor Daniel Lima
Carneiro, e “Gestão Financeira em Cooperativas Agropecuárias das Mesorregiões
Sul e Zona da Mata de Minas Gerais”, do Prof. Brício dos Santos Reis, são do tipo
“A”, conforme classificação do art. 4o da Resolução no 08/2012 do CONSU/UFV.
Se assim foram classificados, não poderiam ensejar a concessão de bolsas, pois
conforme o art. 20 desta Resolução, os projetos que possibilitam as bolsas são os
dos tipos “B”, “C” e “D”.
Além disso, as bolsas devem estar previstas no plano de trabalho dos projetos, o
que não ocorreu naqueles coordenados pelo Prof. Raul Narciso de Carvalho
Guedes e pelo Prof. Antônio José Natali, nos quais os Termos de Outorga não
previam a concessão de bolsas. A própria Funarbe, na resposta ao TIF no 03,
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
11
explicou que esses dois projetos “se enquadram na modalidade do tipo “C”, cujas
fontes de financiamento são pública e privada. O recurso público foi empregado
nas despesas aprovadas pela instituição financiadora e o recurso privado foi
utilizado para pagamento de despesas de bolsa, as quais não têm previsão no
instrumento jurídico firmado com instituição financiadora”.
Com base em todos elementos apresentados, analisados em conjunto, fica
evidente que a Fundação Arthur Bernardes pagou bolsas a seus Diretores como
forma de remunerá-los pelas atribuições exercidas como gestores executivos. As
bolsas abaixo elencadas foram justificadas pela participação dos mesmos em
projetos dos quais eles participaram, mas resta patente que eram efetivamente
vinculadas às suas funções de administradores da Funarbe:
[...]
O estatuto da Funarbe proíbe a remuneração dos seus Diretores (conforme abaixo
transcrito). Conclui-se que o pagamento por meio de bolsas foi a forma
encontrada pela Fundação de dissimular a remuneração.
[...]
Com o pagamento das remunerações aos Diretores Executivos, a Funarbe
infringiu o disposto no §5o, do art. 4o, da Lei no 8.958/94, e no inc. I, do §4o, do
art. 20 da Lei no 12.772/12, legislações que expressamente vedam a participação
remunerada de servidores e professores das Universidades Federais nos cargos
diretivos das Fundações de Apoio.
[...]
Considerando que a Funarbe pagou bolsas a seus dirigentes em contraprestação
pelo exercício de suas funções, fundamentado no seu estatuto social e baseado
na legislação apresentada neste texto, no período de janeiro de 2013 a dezembro
de 2015 (foco da ação fiscal), tem-se que:
I – Era expressamente vedado a Funarbe remunerar seus Diretores Executivos
pelo exercício de suas atribuições, conforme § 1o do art. 15 de seu estatuto;
II – Até 15/10/2013, a remuneração aos Diretores também era totalmente
proibida por força da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei no 9.532/97;
III – A partir de 25/09/2013, com a publicação da Lei no 12.863, que introduziu o §
5o, art. 4o, da Lei no 8.958/94 e o inc. I, § 4o, art. 20, da Lei no 12.772/12, ficou
claro, por meio de Lei específica, que a participação de servidores e professores
das Universidades Federais em órgãos de direção da Funarbe somente era
permitida de forma não remunerada;
IV – Ainda que a estatuto autorizasse a remuneração dos dirigentes e ainda que
não houvesse a proibição específica para as Fundações de Apoio introduzida pela
Lei no 12.863/13, o pagamento das bolsas aos Diretores pelo exercício de seus
cargos estaria irregular também a partir de 28/07/2015, pois a Funarbe não fez a
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
12
comunicação ao Ministério Público, conforme exigência imposta pela nova
redação da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei no 9.532/97, dada pela Lei no 13.204/15;
V – Ciente das proibições contidas no seu estatuto e na legislação mencionada, a
Funarbe optou por remunerar seus gestores de forma dissimulada, por meio de
pretensas bolsas. Essa irregularidade foi cometida de forma intencional e obscura,
configurando distribuição de rendas da Fundação para seus Diretores Executivos,
em flagrante descumprimento do requisito previsto no inc. I, do art. 14, do CTN.
Por todo o exposto, entendemos que a Funarbe não tem direito à imunidade do
IRPJ, em razão de ter remunerado de modo oculto seus Diretores Executivos pelos
serviços prestados, infringindo o disposto na alínea “a”, do § 2o, do art. 12 da Lei
no 9.532/97 e no inc. I, do art. 14, do Código Tributário Nacional.
[...]
Conforme dispõe o § 3o do art. 15, para a isenção da CSLL é também aplicável o
requisito da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei no 9.532/97, que trata da remuneração
dos dirigentes da Fundação. Dessa forma, em razão dos mesmos argumentos
apresentados para o IRPJ, a Funarbe não tem direito à isenção da CSLL.
Para a Cofins, a isenção está prevista no art. 14, inciso X, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24/08/2001. Abaixo estão transcritos os dispositivos aplicáveis a
Funarbe conforme explicado no item 3 deste Termo de Notificação Fiscal:
[...]
Os incisos III e IV, do art. 13, da MP no 2.158-35/2001 remetem, respectivamente,
aos artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/97. Em função de ter remunerado seus
dirigentes e descumprido o requisito da alínea “a”, § 2o, art. 12 da Lei no
9.532/97, conforme explicado em relação ao IRPJ, a Funarbe não preenche as
condições para se enquadrar nos incisos III e IV da MP no 2.158-35/2001.
Entretanto, por ser uma fundação de direito privado, mantém a Funarbe a isenção
da Cofins sobre as atividades próprias, com base no inciso VIII do art. 13 c/c o
inciso X do art. 14 da MP no 2.158-35/2001.”
Em 25/07/2017, a FUNARBE foi intimada do Termo de Notificação Fiscal através do
seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fls. 31) e, na sequência, apresentou Resposta de fls.
340/363, acompanhada dos documentos de fls. 364/520.
A DRF em Juiz de Fora – MG emitiu Parecer de fls. 521/531 por meio do qual
concluiu pela suspensão da imunidade e da isenção com base nos seguintes motivos:
“FUNDAMENTAÇÃO
7. A defendente alega (item 5.1) que que o laticínio e o supermercado exercem
um papel educacional dentro da UFV, e que o faturamento do laticínio e do
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
13
supermercado é muito inferior à receita decorrente de administração de
convênios. Sobre estas assertivas tece-se as seguintes considerações:
[...]
Os valores do quadro acima foram confirmados na contabilidade da Funarbe,
sendo que as receitas são escrituradas nas seguintes contas contábeis:
Receita Bruta de Venda de Serviços (Administração de convênios): conta
3.1.1.05.00001;
Receita Bruta da Venda de Produtos (Laticínio): contas 3.1.1.02.00004,
3.1.1.01.00004 e 3.1.2.01.00004;
Receita Bruta de Venda de Mercadorias (Supermercado): contas
3.1.1.02.00003, 3.1.1.01.00003 e 3.1.2.01.00003.
As contas de receitas citadas têm os seguintes saldos ao final de cada exercício
como adiante demonstrado e que perfazem os valores contidos no quadro do
Termo de Notificação Fiscal.

O quadro apresentado pela Funarbe, à Fls. 346, contêm incorreções, pois
considerou de forma imprópria, como venda de serviços, os valores oriundos de
captação de recursos para os projetos de pesquisa, extensão e ensino. Esses
valores não foram contabilizados nas contas de resultados da Funarbe,
exatamente porque são recursos de terceiros, apenas administrados pela
Fundação. São registrados exclusivamente em contas de Ativo e Passivo, para
controle das entradas e saídas das quantias vinculadas aos convênios e contratos
celebrados.
Assim, do ponto de vista financeiro, as receitas oriundas das atividades exploradas
no laticínio e no supermercado correspondem a grande parte de suas rendas,
constatando-se que as receitas auferidas no laticínio e no supermercado
correspondem a mais de oitenta por cento da receita total da Fundação (82,5%
em 2103, 84,1% em 2014 e 84,5% em 2015), o que reforça o cunho econômico
dessa instituição.
8. Em relação à questão concorrencial (item 5.2 - Fls. 347/349), a Funarbe
comparou suas atividades econômicas com as desenvolvidas por grandes
empresas do país e regionais (neste segundo caso, Supermercado Bahamas e
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
14
Laticínios Porto Alegre). Alegou que o porte reduzido de seus estabelecimentos
não traz prejuízos a essas organizações, não havendo ameaça à livre concorrência.
Entretanto, como citado pela Fundação Arthur Bernardes, somente em Viçosa
existem quinze supermercados, sendo que a maioria deles é de pequeno porte.
Na atividade de fabricação de laticínios (CNAE 1052-0), somente na região da
circunscrição da DRF em Juiz de Fora (Zona da Mata de Minas Gerais), existem
mais de uma centena de empresas, grande parte de pequeno ou médio porte.
Esses supermercados e laticínios são, sem dúvida alguma, concorrentes do
Supermercado e da fábrica de laticínios da Funarbe e não gozam dos mesmos
benefícios fiscais.
É incontestável o custo tributário do IRPJ, da CSLL e da Cofins. O IRPJ e a CSLL, que
incidem sobre o lucro das pessoas jurídicas têm alíquota básica de 15% e 9%,
respectivamente. O IRPJ ainda possui alíquota adicional de 10% sobre o lucro que
ultrapassa o valor trimestral de R$60.000,00. A Cofins incide sobre as receitas
auferidas, com contribuição de 7,6% no regime não cumulativo ou 3% no regime
cumulativo. Não há dúvidas que a imunidade ou isenção desses tributos implica
em grande vantagem diante dos concorrentes, principalmente em relação aos
pequenos e médios mercados varejistas situados na cidade de Viçosa e cidades
vizinhas e laticínios que ofertam seus produtos nas diversas regiões em que a
Funarbe vende seus produtos lácteos.
9. Em relação a ponderação de que o Auditor-Fiscal interpretou de forma
equivocada o §4o do art. 150 da CR/88 (item 5.3) e que as conclusões do Parecer
Normativo CST no 162/74 são “desinfluentes”, deve-se salientar que no Termo de
Notificação fica bem claro que não é propriamente a atividade econômica, por si
só, que está sendo a motivação para a suspensão da imunidade do IRPJ. A
respeito disso consta à Fl. 9 que “em uma primeira análise, somente o fato de
parte das receitas da Funarbe ser proveniente de atividade econômica
normalmente própria de empresas não afastaria a imunidade, uma vez que os
recursos decorrentes dessa exploração estão destinados aos seus objetivos
sociais” A questão chave é que a exploração de atividade econômica (indústria de
laticínios e supermercado), com os benefícios tributários mencionados, traz
vantagens incontestáveis para a Funarbe, uma vez que as empresas concorrentes
não possuem tais benefícios. A COSIT já se posicionou sobre esse tema na Solução
de Consulta Interna no 4, de 06/02/2014, cuja ementa abaixo se transcreve:
[...]
Face ao estabelecido nos dispositivos normativos acima transcritos, resta
configurado que admite-se o exercício de atividades de natureza econômica pelas
entidades, desde que não acarrete concorrência com atividade desempenhada por
pessoas jurídicas não abrangidas pela benesse.
[...]
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
15
Vale repisar que o simples fato do estatuto da Funarbe prever a exploração de
atividades econômicas não torna as receitas oriundas dessas atividades isentas de
Cofins. Se assim fosse possível, estaria sob responsabilidade das instituições a
definição de quais atividades estariam isentas ou não. Nesse caso, para se ver
livre da tributação, bastaria a inserção de atividade de seu interesse no seu
estatuto social. Conclui-se que as atividades empresariais desenvolvidas pela
Funarbe não estão ao abrigo da isenção da Cofins prevista na MP 2.158-35/2001,
art. 14, inciso X.
[...]
13. Em relação ao tema BOLSAS CONCEDIDAS A MEMBROS DA DIRETORIA (item
5.5) tece-se as seguintes considerações:
13.1 No que diz respeito ao mencionado no item 5.5.1, o fato de Daniel Lima
Carneiro ter tomado posse no cargo de Diretor na data de 30/07/2010 e a bolsa
ter sido paga a partir de 01/01/2012 demonstra que foi a partir dessa data que a
Funarbe decidiu remunerá-lo pela função exercida. O fato crucial é que o
pagamento da bolsa foi encerrado exatamente quando da sua saída da diretoria,
em julho de 2014.
13.2 No que concerne ao citado nos itens 5.5.2 e 5.5.4, deve-se observar que o
Professor Brício dos Santos Reis recebia duas bolsas. A bolsa no valor de R$
3.000,00, amparada no contrato de concessão e doação de bolsa de 02/03/2015,
não foi configurada como remuneração. Para esse diretor, somente uma bolsa foi
considerada como remuneração, no valor R$ 4.000,00, paga a partir de
01/08/2014, vinculada ao projeto “Gestão Financeira em Cooperativas
Agropecuárias das Mesorregiões Sul e Zona da Mata de Minas Gerais”.
13.3 No tocante ao item 5.5.3, deve-se enfatizar que o Diretor Luiz Eduardo Dias
recebia duas bolsas. A bolsa no valor de R$2.500,00, amparada no contrato de
concessão e doação de bolsa de 01/12/2014, não foi configurada como
remuneração. A bolsa que foi considerada como remuneração é relacionada ao
projeto “Gestão Ambiental, abrangendo supervisão e gerenciamento ambiental,
bem como a execução de programas ambientais, das obras de implantação e
pavimentação da BR-235/B”. O que chama a atenção nessa bolsa é que ela teve
seu valor aumentado logo depois que o professor assumiu a função de diretor na
Funarbe, passando a ter valor superior ao recebido até mesmo pela coordenadora
do projeto, e numa modalidade (“Professor Visitante Nacional Sênior”) nem
mesmo prevista no plano de trabalho do projeto.
13.4 No que concerne ao ponderado no item 5.5.5, deve-se considerar que a
análise do pagamento de bolsas foi realizada somente até dezembro de 2015
porque a ação fiscal abrangeu o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015.
Análises posteriores demandariam a verificação de outros documentos, inclusive
relacionados a eventuais novos projetos de que podem ter participado os
diretores. O fato é que, para o período fiscalizado, os elementos apurados foram
mais do que suficientes para dar ao Auditor-Fiscal a convicção de que os diretores
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
16
foram remunerados por meio de bolsas, não sendo necessária a extensão da
análise para períodos subsequentes.
13.5 Quanto aos argumentos estampados no item 5.5.6, nota-se que a análise do
Auditor-Fiscal não foi elaborada com base em algumas coincidências pinçadas,
como exposto pela Funarbe em sua defesa. Ao contrário, por meio de um exame
cuidadoso e minucioso, foram verificados diversos elementos e documentos que,
analisados em conjunto, evidenciaram que a Funarbe remunerou seus Diretores
pelas atribuições exercidas como gestores.
Via de regra, um único elemento indiciário é insuficiente para caracterizar a
infração. Entretanto, vários indícios, todos apontando para a mesma direção,
podem fazer prova do ilícito. A comprovação material é passível de ser produzida
não apenas a partir de prova direta, concludente por si só, mas também como
resultado de um conjunto de indícios que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a inequivocidade de uma dada situação
de fato. Nesse caso, a comprovação é deduzida como consequência lógica destes
vários elementos de prova.
Os indícios são, muitas vezes, a única fonte de prova que o Auditor-Fiscal tem a
seu dispor para apontar defeitos e invalidades em negócios jurídicos, o que se dá
principalmente em casos de simulação.
13.6 Ademais, constata-se que a Funarbe não refutou a assertiva do Auditor Fiscal
estampada no item 3.9 de que “as bolsas devem estar previstas no plano de
trabalho dos projetos, o que não ocorreu naqueles coordenados pelo Prof. Raul
Narciso de Carvalho Guedes e pelo Prof. Antônio José Natali, nos quais os Termos
de Outorga não previam a concessão de bolsas”, tornando-se, portanto, matéria
incontroversa.
13.6.1 Com efeito, verifica-se que no Termo de Outorga do Projeto Filogeografia,
Distribuição Espacial e Manejo de Carunchos do Campo ao Armazém (Fls.
191/203) não há previsão de bolsa. Às Fls.184/190, foi anexada cópia de contrato
de concessão e doação de bolsa celebrado entre a Funarbe e Raul Narciso
Carvalho Guedes, referente a esta mesmo projeto, abarcando o período de
março/2011 a março/2014.
13.6.2 Semelhantemente, o Prof. Antônio José Natali celebrou contrato de
concessão e doação de bolsa com a Funarbe (Fls. 204/212), em agosto/2014,
pouco dias após sua nomeação como diretor da fundação, com pagamentos
efetuados até 2016 (Fl. 442), vinculado ao Projeto Efeitos do Treinamento Físico
sobre Propriedades
Morfológicas
e Mecânicas
em
Cardiomiócitos
de
Camundongos Knockout para Receptores Adrenérgicos. Se constata no Termo de
Outorga (Fls. 213/222) que foi solicitada bolsa de iniciação cientifica, porém ela
não foi reconhecida (Fl. 221). Ressalte-se que o valor do Termo de Outorga foi
fixado em R$ 44.247,00, sendo que a bolsa paga ao diretor Antônio José Natali foi
custeada integralmente pela Funarbe, num montante de R$ 68.000,00 (Fl. 19).
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
17
[...]
13.6.5 Sendo assim, considerando que não estavam expressamente previstas nos
projetos indicados nos itens 13.6.1 e 13.6.2, não poderiam ser caracterizadas
como bolsas as importâncias pagas a Raul Narciso Carvalho Guedes e Antônio José
Natali pela Funarbe a tal título, restando configurado que tais quantias seriam na
realidade remuneração a seus dirigentes.”
Ato contínuo, a Autoridade fiscal elaborou o Despacho Decisório de fls. 532 por
meio do qual resolveu suspender a imunidade e a isenção da FUNARBE relativamente ao IRPJ, CSLL
e COFINS no que diz respeito aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015. E, aí, emitiu o Ato
Declaratório Executivo DRF/JFA no 14, de 16 de outubro de 2017 (fls. 533), o qual, a rigor, foi
publicado no Diário Oficial da União de 17/10/2017 (fls. 535).
Em 20/10/2017, a FUNARBE tomou conhecimento do Ato Declaratório Executivo
através do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fls. 538/539) e, em 21/11/2017, acabou
apresentando Impugnação de fls. 544/571. Posteriormente, em 21/08/2019, a interessada
apresentou Manifestação de fls. 599/600, acompanhada dos documentos de fls. 597/3.180, e, à
luz do artigo 38 da Lei no 9.784/1999 e, ainda, com base no princípio da verdade material, solicitou
a juntada de documentos que, segundo ela, comprovariam, cabalmente, (i) que os membros da
Diretoria Executiva da fundação receberam bolsas e não remuneração pela gestão, bem assim (ii)
que os pagamentos foram contabilizados como bolsas e (iii) que ele são compatíveis com bolsas,
bem assim (iv) que houve a efetiva participação dos professores / pesquisadores na execução dos
projetos, e, por fim, (v) que a auditoria independente aprovou, sem ressalvas, as contas da
entidade referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015, de modo que não houve qualquer
questionamento acerca do pagamento das referidas bolsas.
Posteriormente, a FUNARBE apresentou Manifestação de fls. 599/600 por meio da
qual solicitou a juntada de documentação anexa (fls. 603/3.180), a qual, no seu entendimento,
comprovaria, (i) que os membros da Diretoria Executiva da Fundação receberam bolsas, e não
remuneração pela gestão, bem assim que (ii) os pagamentos foram contabilizados como bolsas, e,
ainda, (iii) que eles eram compatíveis com as bolsas e (iv) que houve efetiva participação dos
professores / pesquisadores na execução dos projetos, e, por fim, (v) que a auditoria
independente aprovou as contas da entidade referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015. Na
oportunidade, a interessada pugnou pela juntada posterior de outros documentos e, em especial,
do Laudo Técnico que havia sido mencionado na Impugnação, que, a propósito, estava em fase de
elaboração.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão no 02-89.961 (fls. 3.181/3.215), a 2a Turma da DRJ/BHE entendeu por julgar a
Impugnação improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
18
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. ATIVIDADES ECONÔMICAS. IMPLICAÇÕES.
A imunidade dos impostos deve ser analisada com ênfase na aplicação dos
rendimentos auferidos pela entidade em suas finalidades essenciais e não na
origem destes recursos. Deve ser observado ainda o princípio da livre
concorrência e que a exploração de atividades econômicas não pode ser o suporte
maior da entidade de forma a desvirtuar seus objetivos sociais.
No caso de uma fundação de apoio ao ensino, os recursos captados de terceiros,
tanto quanto as receitas próprias da prestação de serviços, constituem suporte
essencial da entidade e devem ser levados em conta na avaliação da extensão e
importância relativa das atividades econômicas no contexto de atuação da
entidade.
O exercício de atividade econômica por entidade imune, uma vez admitido, não
implica imediata afronta ao princípio da livre concorrência, devendo ser
comprovado na ação fiscal que o benefício auferido causou de alguma forma
prejuízo ao mercado.
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES.
Não faz jus à imunidade tributária, ficando configurado o descumprimento de
requisito legal para a fruição do benefício fiscal, a entidade que, a pretexto de
pagamento de bolsa, remunera membros de sua diretoria pela prestação de
serviço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SUSPENSÃO
DE
ISENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES.
Não faz jus à isenção da CSLL, ficando configurado o descumprimento de requisito
legal para a fruição do benefício fiscal, a entidade que, a pretexto de pagamento
de bolsa, remunera membro de sua diretoria pela prestação de serviço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ATIVIDADES PRÓPRIAS NÃO CARACTERIZADAS.
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
19
As atividades relacionadas à exploração de laticínio e supermercado,
desenvolvidas por fundação de apoio ao ensino, não estão abrangidas pelo
conceito de atividades próprias para fins de gozo da isenção da Cofins.
Impugnação Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.”
Em 17/05/2019, a FUNARBE tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão recorrido através de seu Domicílio Tributário Eletrônico (fls. 3.220/3.221) e, em
18/06/2019, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 3.224/3.262, acompanhado dos
documentos de fls. 3.263/4.290, em que suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Imunidade e Isenção relativamente ao IRPJ e à CSLL
Em primeiro lugar, é imperativo destacar que a Lei n° 8.958/94 permite a
participação não remunerada de servidores das Instituições Federais de
Ensino Superior - IFES nos órgãos de direção das Fundações de Apoio (§ 5o
do art. 4o). A mesma norma prevê que servidores das IFES podem participar
em “projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico e estímulo à inovação” e receber bolsa por essa
participação (§ 1o do art. 4o). No caso concreto, a Instituição Federal de
Ensino Superior em questão, Universidade Federal de Viçosa, aprovou e
avalizou as bolsas questionadas.
Como se vê, o exercício da profissão de professor/pesquisador com
recebimento de bolsas é perfeitamente compatível com a ocupação, ao
mesmo tempo, de cargo de direção em entidade imune (sem remuneração).
A constatação desse fato não interfere (nem prejudica) a imunidade/isenção
da entidade. O que interessa saber aqui, então, é: os projetos de pesquisa
existiram? Houve efetiva participação dos professores/pesquisadores que
também foram diretores na execução dos trabalhos? Os contratos firmados
entre eles e a FUNARBE são de concessão de bolsa? Os valores pagos têm
expressão monetária de bolsa? Os valores das bolsas são compatíveis com
os de outras bolsas concedidas? Por outro lado, haveria algum elemento
apto a desconectar as bolsas concedidas dos respectivos projetos de
pesquisa? E qual seria o elemento que as “reconectaria” como
contraprestação pela gestão? As respostas a essas questões serão dadas nos
parágrafos seguintes.
No que tange à existência dos projetos, à participação dos pesquisadores e
ao valor das bolsas, é incontroverso (i) que os projetos de pesquisa
existiram, (ii) que os beneficiários das bolsas participaram da execução das
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
20
pesquisas e (iii) que havia “compatibilidade de valores recebidos em relação
a outros bolsistas” (fl. 3209).
Das provas documentais anexadas aos autos, destacam-se, ainda: (i)
planilhas indicando as bolsas recebidas (fls. 601/602, 1969, 2086/2088,
2307/2309 e 2897); (ii) pastas com as prestações de contas referentes aos
centros de custos dos projetos (demonstrando não só o pagamento das
bolsas, mas a aquisição de insumos, gastos com equipamentos, viagens,
pesquisas, etc.) (fls. 603/1742, 1762/1860, 1980/2015, 2018/2060,
2089/2289, 2310/2496, 2500/2631 e 2898/2954); (iii) aprovações das
prestações de contas dos projetos financiados pela FAPEMIG (fls. 1742 e
2015); (iv) relatórios finais de projetos (fls. 167/177, 1877/1968,
2656/2720); (v) comprovantes de pagamento das bolsas7; (vi) contas do
Livro Razão com a contabilização dos pagamentos (fls. 1869/1876,
2066/2068, 2296/2306, 2640/2653 e 2962/3070); (vii) amostragem de
salários de empregados da FUNARBE8 (indicando que as bolsas têm valor
inferior aos vencimentos de colaboradores de segundo escalão); (viii)
amostras de contratos de concessão de bolsa firmados com outros
professores/pesquisadores que não tinham funções diretivas na entidade
(demonstrando que o valor das bolsas pagos a esses terceiros são
equivalentes às concedidas aos pesquisadores que também foram membros
da diretoria, fls. 446/496); (ix) aprovações de demonstrações financeiras e
das contas da FUNARBE por auditoria independente (fls. 3071/3140), pelo
Conselho Universitário da UFV (fls. 501/503) e pelo Ministério Público (fls.
508/511); e (x) declarações de IRPF de pesquisadores que exerceram a
gestão da FUNARBE (em que eles informam ter recebido bolsas, fls.
3166/3180).
A DRJ/São Paulo reconheceu, expressamente, que as bolsas de estudo são,
de fato, bolsas (e não remuneração pela gestão). O Ministério Público de
Minas Gerais, após "profunda investigação", chegou à mesma conclusão.
Note-se que, como o Estatuto da FUNARBE proíbe que os membros da
Diretoria Executiva percebam “remuneração pelo exercício de suas
atribuições (§ Io do art. 15 à fl. 36) e o MPMG concluiu que não foram
vislumbradas violações aos termos do estatuto da FUNARBE”, é evidente
que não houve remuneração pela gestão.
1) No que tange à suposta coincidência de datas entre o pagamento das
bolsas e o exercício dos cargos na Diretoria Executiva, a DRJ admite,
expressamente, “que o ‘descasamento' evidenciado constitui fato relevante”
(fl. 3203), mas o relativiza dizendo que “as situações expostas desde o Termo
de Notificação Fiscal procuraram evidenciar que todos os diretores
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
21
receberam bolsas no período de seus mandatos, não necessariamente
havendo uma coincidência perfeita entre as datas de concessão e finalização
do projeto e o exercício do mandato” (fl. 3203).
E daí que receberam bolsa por efetiva participação em projeto de pesquisa
e, paralelamente, geriram a FUNARBE? O que uma coisa teria a ver com a
outra? Nada. A DRJ está defendendo que a efetiva participação em projeto
de pesquisa não deve ser remunerada? Ela é a favor do trabalho escravo?
Como se vê, não existe um modus operandi dissimulado. A eventual
equivalência de datas sucumbe às fartas provas documentais anexadas pela
recorrente, as quais comprovam, cabalmente, que os projetos existiram, que
os professores/pesquisadores participaram das pesquisas e, finalmente, que
eles receberam meras bolsas.
2) No que toca à alegação de que as bolsas concedidas a Daniel Marçal e a
Daniel Lima “foram pagas somente até a saída de ambos da Diretoria (julho
de 2014), mesmo tendo o projeto prosseguido até o início de 2015”, é
imperativo destacar que os dois receberam a última bolsa em agosto de
2014, já no final do cronograma dos trabalhos (fls. 164 e 2089/2289). Depois
disso, restou apenas elaborar o relatório final. Não há, portanto, nada de
estranho (ou irregular) no fato de as bolsas concedidas a Daniel Marçal e a
Daniel Lima terem sido pagas até 8/2014 e de o relatório final ter sido
entregue no início de 2015.
3) Quanto à assertiva de que Daniel Marçal, Raul Narciso, Antônio José
Natali e Brício dos Santos Reis teriam concedido “bolsas a si mesmos” (fl.
3208), a DRJ preferiu ignorar os contratos.
De fato, nenhum desses diretores da FUNARBE assinou as avenças na
condição de bolsista/beneficiário e de representante legal. Nos casos em
que esses diretores foram beneficiários das bolsas, a FUNARBE foi
representada por outras pessoas.
Em vista disso, “cai por terra” a alegação de que membros da Diretoria
Executiva concederam bolsas em benefício próprio. Coordenador de projeto,
sozinho, não concede bolsa a ninguém (muito menos a ele mesmo).
Como se vê, o procedimento que culmina com a concessão de uma bolsa
passa por sucessivas etapas de controle, tanto na FUNARBE quanto na UFV.
4) Quanto à afirmação de que bolsas foram concedidas a Raul Narciso, a
Antônio José Natali e a Brício quando os projetos deles já estavam em pleno
andamento, isso, infelizmente, ocorre com bastante frequência.
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
22
De fato, é bastante comum um professor/pesquisador começar a execução
de um projeto sem apoio e, no curso dos trabalhos, conseguir angariar uma
ou mais bolsas, que, “emendadas” ao longo dos anos, vão possibilitar a
conclusão da pesquisa. Em outras oportunidades, o pagamento da bolsa
termina e o projeto continua sendo desenvolvido (às custas de enormes
sacrifícios pessoais dos pesquisadores).
Esse descasamento entre o início da pesquisa e a concessão da bolsa é fato
corriqueiro no mundo acadêmico e, por isso mesmo, não significa
absolutamente nada.
5) Relativamente à fala de que o encerramento do convênio firmado entre
Raul Narciso e a FAPEMIG “ocorreu no finai de 2013, mas ainda assim o
bolsista continuou a receber a bolsa mensal por parte da FUNARBE até sua
saída da Diretoria, em juiho de 2014” (fl. 3205), a DRJ parece não ter
compreendido o Termo de Outorga (fls. 191/203), data vênia.
Como se pode perceber, após a “execução do projeto” (primeira fase), o
Coordenador continuou trabalhando na compilação de dados e resultados,
bem como na elaboração do Relatório Técnico Final até entrega à FAPEMIG
(em outubro de 2014, fls. 1877/1968).
Portanto, não existe nenhuma estranheza no fato de o Prof. Raul Narciso ter
recebido a bolsa mensal até julho de 2014 (último pagamento em
7/8/2014). A execução do projeto terminou no final de 2013, a FUNARBE
devolveu à FAPEMIG o saldo dos recursos disponibilizados e o pesquisador
(Coordenador) deu continuidade aos trabalhos. Em março de 2014, quando
o contrato de concessão de bolsa venceria, o relatório final ainda não estava
pronto. Em razão disso, o contrato foi prorrogado para permitir o
encerramento dos trabalhos (fl. 190). Em outubro de 2014, ou seja,
tempestivamente18, Raul Narciso apresentou o Relatório Técnico Final à
FAPEMIG, o qual foi aprovado com louvor.
6) Ainda em relação aos projetos financiados pela FAPEMIG (coordenados
pelos professores Raul Narciso e Antônio José Natali), cabem outros
esclarecimentos.
Na resposta ao TIF no 3, a FUNARBE informou que os projetos em questão
“se enquadram na modalidade do tipo ‘C’”, cujas fontes de financiamento
são pública e privada” (fls. 147/148). Os Termos de Outorga de fls. 191/203
e 213/222 tratam da parte referente ao financiamento público. Como os
instrumentos não preveem o pagamento de bolsas, nenhum centavo dos
recursos disponibilizados pela FAPEMIG (financiadora nos dois casos) foi
destinado a essa finalidade.
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
23
Note-se, por outro lado, que o fato de o convênio firmado com o financiador
público não prever a bolsa não impede que o pesquisador a busque perante
terceiros. Os próprios Termos de Outorga firmados com a FAPEMIG
estabelecem, expressamente, a possibilidade de “aporte de quaisquer
outros recursos (...) a qualquer título” no projeto (sem nenhuma
responsabilidade da financiadora pública) (parágrafo único da cláusula
primeira das avenças às fls. 192 e 214). Por que essa cláusula “não supre a
necessidade da previsão expressa de concessão de bolsa” (fl. 3205)? Com
todo o respeito, "a qualquer título” significa para qualquer finalidade,
inclusive para custear bolsas.
7) Quanto ao argumento de que os projetos do tipo “A” (Daniel Marçal,
Daniel Lima e Brício) não poderiam ensejar a concessão de bolsa, impende
salientar, inicialmente, que, como (i) a Resolução CONSU/UFV n° 8/2012 foi
editada em junho de 2012 (fl. 121) e (ii) os contratos de concessão de bolsa
firmados com Daniel Marçal e Daniel Lima são anteriores (de l°/6/2011 e de
l°/l/2012, respectivamente, fls. 151 e 179), as bolsas concedidas a eles não
poderiam estar sujeitas aos ditames do art. 20 da mencionada Resolução.
Note-se, por outro lado, que, na Resolução CONSU/UFV n° 8/2012 (fls.
121/130), não consta impedimento à concessão de bolsas para projetos do
tipo “A”. Por sua vez, todas as bolsas, sejam elas vinculadas a projetos dos
tipos “A”, “B”, “C” ou “D”, estão sujeitas à observância do regulamento
próprio da FUNARBE. É o que dispõe o parágrafo único do mesmo art. 20 da
Resolução CONSU/UFV no 8/2012. Como se pode perceber, não há
empecilho à concessão de bolsas a projetos de pesquisa do tipo “A”, desde
que “os resultados das atividades realizadas não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviço”. A análise é feita
caso a caso. Para comprovar o alegado, a FUNARBE apresentou amostragem
de contratos de concessão de bolsas formalizados com docentes que não
integram a Diretoria e que também estão vinculados a projetos do tipo “A”
(fls. 446/496). Se projetos do tipo “A” não permitissem a concessão de
bolsas, como outros professores que também possuíam projetos do mesmo
tipo “A” a obtiveram? Enfim, está cabalmente provado o que a recorrente
falou.
8) No que tange aos registros em conta contábil imprópria, é imperativo
destacar que, desde a fiscalização, a FUNARBE vem admitindo que cometeu
um erro.
Pois bem, como a própria auditoria fiscal e a DRJ reconhecem que a
contabilização das bolsas na conta “Inex” não afetou “o resultado contábil,
já que o lançamento foi feito a débito de conta de resultado” (fls. 23 e
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
24
3205), a tal “inconformidade” não é suficiente para invalidar o registro
contábil e, muito menos, para transformar bolsas de pesquisa em
remuneração pela gestão.
9) Quanto à assertiva de que as “bolsas para Diretores não faziam parte de
seus programas institucionais de apoio, constituindo-se em uma exceção”
(fls. 3206/3207) e de que as bolsas teriam sido concedidas "sem respaldo em
programas institucionais da UFV' (fl. 3209), cabem dois esclarecimentos: Io)
Não existem “programas institucionais da UFV” (os programas institucionais
são da FUNARBE, em apoio à UFV); 2o) Também não existe nenhuma
obrigatoriedade de as bolsas concedidas/administradas pela FUNARBE
serem decorrentes de seus programas institucionais. Aliás, a FUNARBE
concede e gere, anualmente, centenas de bolsas de estudo que não fazem
parte de seus programas institucionais de apoio. Por tudo isso, não procede
a afirmação de que as bolsas concedidas aos diretores seriam exceções. Por
fim, se tudo foi aprovado e validado pela UFV, qual seria a dúvida?
Nenhuma.
10) Relativamente ao Prof. Luiz Eduardo Dias, cabe destacar que a bolsa
paga a ele foi integralmente custeada pelo DNTT (outro “braço” da União
Federal) (fl. 21). Ora, como não foi a FUNARBE que o “remunerou” (nem
como bolsista), a acusação fiscal deve ser cancelada “de plano”.
Quanto à bolsa em si, a modalidade inicial constou corretamente no plano
de trabalho (fl. 294). No que tange à majoração e à adequação da bolsa à
modalidade PVNS (CAPES), isso aconteceu porque a etapa em que o projeto
se encontrava demandaria uma intervenção muito maior daquele docente
(com a elaboração de complexos relatórios). É por isso que, entre 1/9/2014
e 1/5/2016, o Prof. Luiz Eduardo recebeu uma bolsa um pouco maior do que
a conferida à Professora Maria Lúcia Calijuri (coordenadora). Seja como for,
a bolsa concedida ao pesquisador só foi paga até 4/5/2016 (fl. 2897).
Enquanto isso, a coordenadora continuou recebendo a dela (até os dias de
hoje, o projeto ainda não foi finalizado).
Por fim, para examinar com profundidade as questões macro (bolsas) e
micro (alegações da DRF), a recorrente contratou um perito independente
(conforme anunciado na impugnação). Utilizando-se de métodos próprios de
investigação, o perito visitou o Campus da Universidade Federal de Viçosa, a
sede da FUNARBE e as instalações do laticínio-escola e do supermercado-
escola diversas vezes. Após as vistorias, os depoimentos, a oitiva de
testemunhas (docentes, estudantes, funcionários da UFV e da FUNARBE,
entre outros), vistorias técnicas em terceiros e análise de milhares de
documentos, os trabalhos tiveram que ser retificados para adequar a prova
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
25
ao novo escopo definido pela DRJ. De fato, como a autoridade julgador de
primeiro grau concluiu que “deve ser afastada a suspensão da imunidade!”
(fl. 3201) pela “exploração de negócios empresariais em concorrência com
outras organizações que atuam nas mesmas atividades econômicas” (fl.
3193), o perito foi obrigado a revisar o laudo.
Apesar da demora na apresentação da prova (fruto da profundidade do
trabalho na busca da verdade material), o estudo traz importantes
contribuições na elucidação da controvérsia:
“No que toca à acusação de que os membros da Diretoria Executiva da
FUNARBE teriam recebido remuneração disfarçada, constatamos, após
minuciosa apuração dos fatos e exauriente análise documental: (i) que o
pagamento de boisas só coincide com o mandato dos diretores em 33%
dos casos; (ii) que o baixo percentual encontrado não corrobora a
afirmação categórica de que haveria coincidência e, consequentemente, o
desvirtuamento das bolsas; (iii) que, em nenhum dos contratos de
concessão de bolsas firmados com os pesquisadores Daniel Marçal de
Queiroz, Daniel Lima Carneiro, Raul Narciso Carvalho Guedes, Luiz
Eduardo Dias, Brício dos Santos Reis, e Antônio José Natali, o próprio
beneficiário figurou como representante legal da FUNARBE (ninguém
concedeu bolsa a si mesmo); (iv) que as seis boisas questionadas peio
Fisco estão vinculadas a projetos de pesquisa; (v) que esses projetos e os
contratos de concessão de bolsas a eles atrelados passaram peio exame,
aprovação e monitoramento da Universidade Federai de Viçosa; (vi) que
houve efetiva participação dos professores/pesquisadores/bolsistas na
execução dos trabalhos; (vii) que os projetos de pesquisa referidos
existiram de fato; (viii) que a documentação referente às prestações de
contas indica o pagamento de bolsas; (ix) que os registros contábeis da
entidade também nomeiam as verbas pagas como bolsas; (x) que os
contratos assinados e os próprios beneficiários classificaram os
rendimentos recebidos como bolsas; (xi) que os pesquisadores também
membros da Diretoria Executiva não figuram entre os profissionais que
mais receberam recursos da FUNARBE entre 2013 e 2015; (xii) que os
valores pagos a eles têm pouca expressão monetária, sendo compatíveis
com bolsas de pesquisa; e (xiii) que a FUNARBE utilizou critérios objetivos
e isonômicos para fixar o valor das bolsas concedidas aos
professores/pesquisadores em geral, ou seja, não houve tratamento
privilegiado aos professores/pesquisadores que também exerceram
funções diretivas. Em razão de tudo isso, constatamos e podemos atestar
que as bolsas recebidas pelos pesquisadores que também integraram a
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
26
Diretoria Executiva da FUNARBE não representam remuneração pelo
exercício dos respectivos cargos de gestão.” (inteiro teor anexo)
Ante o exposto e considerando: (i) que servidores/docentes da UFV podem
acumular cargos de direção na FUNARBE (sem remuneração) e atuar em
projetos de pesquisa com remuneração/bolsa; (ii) que, analisando as bolsas
concedidas aos pesquisadores que também geriram a FUNARBE, a UFV, a
DRJ/São Paulo e o MPMG concluíram que elas foram concedidas em
contrapartida a efetiva participação em projetos de pesquisa, não tendo
ocorrido nenhum tipo de desvio ou desvirtuamento; (iii) que a acusação de
que as bolsas seriam contraprestação pela gestão não está amparada em
nenhum elemento concreto (o Fisco se baseia em indícios e
“circunstâncias”); e (iv) que todas as alegações feitas pela DRF e pela DRJ
foram exaustiva mente refutadas (com base em documentos e/ou laudo
técnico); a recorrente pede que V. Sas. deem provimento ao presente
recurso voluntário e restabeleçam a imunidade/isenção a que a fundação faz
jus.
(ii)
Isenção da COFINS
O Ato Declaratório Executivo DRF/JFA n° 14/2017 suspendeu a isenção da
COFINS estabelecida no inciso X do artigo 14 da MP n° 2.158-35/2001
relativamente a receitas decorrentes de “atividades não próprias” que
“possuem natureza contraprestaciona!” “provenientes da exploração de
atividades empresariais” (fl. 531).
Pois bem, em vista desse cenário, a edição do Ato Declaratório Executivo
DRF/JFA n° 14/2017 em relação à COFINS é manifestamente descabida. De
fato, se a isenção da COFINS recai sobre as “receitas próprias” da entidade e
as receitas “não próprias” nunca foram isentas, qual é o sentido de se
suspender a isenção de algo que nunca foi isento? Nenhuma.
A DRJ reitera o argumento de que “as atividades empresariais desenvolvidas
peia Funarbe não estão ao abrigo da isenção da Cofins” porque, se o
estatuto pudesse definir as receitas das atividades isentas do tributo,
“estaria sob responsabilidade das instituições a definição de quais atividades
estariam isentas ou não” (fls. 528 e 3212).
Afastado o argumento da DRF (repetido pela DRJ), é imperativo destacar
que as atividades desenvolvidas no Laticínio-escola e no Supermercado-
escola estão intrinsecamente ligadas à missão institucional da entidade.
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
27
Com a devida vénia, o fato de o estatuto da FUNARBE prever a exploração
de atividades econômicas é fundamental para que as receitas do laticínio-
escola e do supermercado-escola sejam consideradas “próprias”. No
entanto, não é só por conta disso que a recorrente faz jus à benesse legal.
Essas receitas também são “próprias” porque as atividades econômicas são
desenvolvidas em completa sinergia com as atividades acadêmicas e de
pesquisa, ou seja, em absoluta consonância com os “objetivos de cunho
educacional, de inovação tecnológica e de desenvolvimento sociai,
econômico, cultural, científico, tecnológico e ambiental, em apoio à
Universidade Federai de Viçosa” prescritos no art. Io do Estatuto da
FUNARBE.
Tanto é assim que, ao anuir com a Concessão Gratuita de Direito Real de Uso
do terreno do novo laticínio à FUNARBE (em 13/1/2011), a própria
Advocacia Geral da União reconheceu que:
“os fins da Fundação condizem exatamente com o tipo de atividade a ser
exercida por meio da concessão de direito real de uso, envolvendo
atividades acadêmicas e de pesquisas”. ou seja," os produtos fabricados
peia Unidade-Modelo de Laticínios serão vendidos peia FUNARBE,
esclarecendo que a fabricação de tais produtos envolve a atividade
acadêmica e de pesquisa, com a orientação de professores e instrução de
acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade,
com aproveitamento das verbas provenientes para fomento da pesquisa e
demais fins institucionais da Fundação, o que condiz com o interesse
púbico” (inteiro teor às fls. 397/401).
Como se pode observar, apesar de a Medida Provisória no 2.158-35/2001
não ter definido a expressão “atividades próprias”, a IN RFB no 247/2002,
extrapolando o âmbito da mera regulamentação, não só conceituou o termo
em análise, mas também restringiu (e muito) o seu campo de abrangência.
Enfim, considerando (i) que não há justificativa (nem lógica, nem legal) para
excluir as atividades contraprestacionais das atividades próprias da
entidade, (ii) que próprias são todas as ações descritas no estatuto e que
permitem à instituição angariar fundos para a manutenção do objetivo
institucional e (iii) que os atos praticados em cumprimento e para a
realização das finalidades estatutárias se inserem dentre as atividades
próprias da entidade, resta verificar o que seria próprio à consecução dos
objetivos da FUNARBE. Para tanto, lança-se mão do que consta no estatuto
social dela:
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
28
“Art. Io. A Fundação Arthur Bernardes - Funarbe) instituída nos termos da
Escritura Pública de 17 de outubro de 1979, lavrada no Cartório do 2o
Ofício do Tabelião Geraldo Lopes Faria, Livro n° 14, folhas 34v e 35, sob a
forma de Fundação de Direito Privado, com personalidade jurídica
própria, sede e foro em Viçosa, Estado de Minas Gerais, é uma entidade
sem fins lucrativos que tem, em gerai, objetivos de cunho educacional, de
inovação tecnológica e de desenvolvimento social, econômico, cultural,
científico, tecnológico e ambientai, em apoio à Universidade Federai de
Viçosa e, especificamente, os seguintes:
I. Obter recursos por meio de prestação de consultoria e, ou, explorações
econômicas, comercialização e outras que se fizerem necessárias, a fim de
complementar o adequado suporte financeiro ao melhor desenvolvimento
das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de
Viçosa; (...)
VII. Desenvolver atividades destinadas a auxiliar a subsistência da
comunidade universitária de Viçosa, inclusive industrialização e
comercialização de bens” (fl. 32).
Como se pode perceber, o objetivo principal da Fundação Arthur Bernardes
é promover o desenvolvimento educacional, social, econômico, cultural,
científico, tecnológico e ambiental, em apoio à UFV. Para atingir o fim para o
qual ela foi criada, a instituição concilia atividades econômicas
(indústria/comércio) e educacionais. É óbvio que, para manter as atividades
de ensino, pesquisa e extensão, a interessada precisa de vultosa quantidade
de recursos financeiros, cuja fonte, prudente e providencialmente, já vem
prevista no próprio estatuto dela.
Como se vê, as receitas do laticínio-escola e do supermercado-escola são
próprias. Insiste-se: como essas receitas estatutárias atendem as finalidades
institucionais e encontram-se em perfeita sintonia com o propósito para o
qual a entidade foi criada, é evidente que elas não se sujeitam à Cofins.
É imperativo concluir, pois, que as receitas contraprestacionais mencionadas
pela auditoria fiscal são, todas elas, estatutárias (previstas no artigo 6o acima
transcrito). À fl. 12, a própria fiscalização reconheceu isso. Há mais: essas
receitas produzidas pelo laticínio-escola e pelo supermercado-escola estão
integralmente comprometidas com a manutenção das atividades da
fundação. Consequentemente, sobre elas não incide a COFINS.
Ante o exposto, tendo em vista que a auditoria fiscal e a DRJ se basearam na
conceituação restritiva contida na IN RFB n° 247/2002, esquecendo-se, no
entanto, de que “O lançamento tributário, por constituir-se ato
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
29
administrativo, está adstrito ao princípio da legalidade e, portanto, deve
obedecer rigorosamente aos requisitos previstos em lei, sob pena de ser
nulo”, a FUNARBE também faz jus à isenção da COFINS relativamente às
receitas auferidas pelo laticínio-escola e pelo supermercado-escola.
Com base em tais fundamentos, a FUNARBE requer que seu Recurso Voluntário seja
provido, bem assim que a decisão proferida pela DRJ seja reformada e que o Ato Declaratório
Executivo DRR/JFA no 14/2017 seja cancelado, e, por fim, que a imunidade e a isenção sejam
reestabelecidas. Além disso, a Recorrente pleiteia, à luz dos artigos 16, § 4o, “a” do Decreto no
70.235/72 e 38 da Lei no 9.784/1999 e, também, com base no princípio da verdade material, pela
juntada (i) da Certidão da 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa – MG e (ii) do Laudo
Técnico de constatação, os quais devem ser considerados oportunamente pelo CARF.
Em Despacho de fls. 4.291, a Autoridade fiscal encaminhou o presente processo a
este E. CARF para que o Recurso Voluntário seja julgado. Na sequência, os autos foram
distribuídos a este Relator mediante sorteio (fls. 4.302).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Quanto ao exame do requisito da tempestividade, confira-se que, em 17/05/2019
(sexta-feira), a FUBARBE tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 02-
89.961 através do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fls. 3.221), de modo que o prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, começou a fluir
em 20/05/2019 (segunda-feira) e findar-se-ia apenas em 18/06/2019 (terça-feira). A rigor, note-se
que o Recurso Voluntário foi protocolado em 18/06/2019, o que significa dizer, portanto, que o
requisito da tempestividade resta preenchido.
Além do mais, confira-se que o Recurso foi assinado por profissional habilitado para
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi apresentado
tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
30
lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e examinar as alegações preliminares e meritórias que
restaram formuladas pela Recorrente.
2.
Da juntada de documentos em sede recursal e da inteligência do artigo 16, §
4o, alínea “a” do Decreto no 70.235/72
De plano, verifica-se que, á luz do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de
modo que o direito de o(a) Impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Note-se, ainda, e de acordo com o artigo 16, § 5o, que a juntada de documento
após a Impugnação deverá ser requerida à Autoridade julgadora, mediante petição em que possa
demonstrar, com fundamentos, a ocorrência de uma das exceções ali previstas. É que, no âmbito
do processo administrativo fiscal, a regra que deve predominar é a de que a prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação.
E não poderia ser diferente pelas seguintes razões: (i) O artigo 3o, inciso III da Lei no
9.784/1999 não passou a permitir a juntada de provas após a impugnação1; e (ii) O artigo 16, § 4o

1 Cf. Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 1999. Art. Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] III - formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
31
do Decreto no 70.235/72 é norma cogente e sua aplicação é obrigatória, bem como se trata de
norma especial que, a rigor, deve prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da Lei no
9.784, de 20 de janeiro de 19992, a qual será aplicada apenas de forma subsidiária, de acordo com
o que prescreve o artigo 69 da referida Lei no 9.784/993.
Nos dizeres de James Marins4,
“(...) a jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes (hoje Carf -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), tem admitido a juntada de
documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do julgamento, aplicando,
nesse caso, o art. 38 da Lei no 9.784/99.
[...]
A flexibilização generalizada do regime de fases e de preclusões processuais
fragiliza a segurança do processo e não pode ser admitida mesmo sob a invocação
do princípio da formalidade moderada, por atingir axioma ínsito ao conceito
ontológico do procedimento e do processo entendido cedere pro. É de se notar,
ademais, que a Câmara de Recursos Fiscais já decidiu que configura cerceamento
de defesa a juntada por parte do Fisco de documentos após a impugnação e antes
da decisão.”
É nesse mesmo sentido que José Antonio Savaris5 tem sustentado ao asseverar que
“A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do
direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais
outros além da verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela
força etimológica do vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e
conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas
para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes.
Assim, a preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo
algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla
defesa. A amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas
não se confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o
processo administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova
específica do Decreto 70.235/72.”

2 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo.
3 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
4 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 14. ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2021, Não-paginado
5 SAVARIS, José Antonio. O Processo Administrativo Fiscal e a Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito Tributário -
RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-90.
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
32
O devido processo legal se manifesta por meio de outros princípios que vão além do
princípio da verdade material, os quais, a rigor, e com cravas no princípio da segurança jurídica,
constituem valores igualmente relevantes para o processo, daí por que o instituto da preclusão
passa a ser figura indispensável ao devido processo legal e, portanto, de modo algum se revela
incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa ou, ainda, com a busca
pela verdade material6.
Fixadas essas premissas quanto ao momento de apresentação de documentos,
observe-se, no caso concreto, que, em sede de Impugnação (fls. 544/571), a FUNARBE não
apresentou qualquer documento e, na ocasião, requereu apenas a juntada posterior do Laudo
Técnico de Constatação que, até então, e segundo ela, não havia sido finalizado, de modo que
acabou pleiteando pelo conhecimento do referido documento pela Autoridade julgadora de 1a
instância quando do julgamento da sua defesa.
Posteriormente, a FUNARBE apresentou Manifestação de fls. 599/600 por meio da
qual solicitou a juntada de documentação anexa (fls. 603/3.180), a qual, no seu entendimento,
comprovaria, (i) que os membros da Diretoria Executiva da Fundação receberam bolsas, e não
remuneração pela gestão, bem assim que (ii) os pagamentos foram contabilizados como bolsas, e,
ainda, (iii) que eles eram compatíveis com as bolsas e (iv) que houve efetiva participação dos
professores / pesquisadores na execução dos projetos, e, por fim, (v) que a auditoria
independente aprovou as contas da entidade referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015. Na
oportunidade, a FUNARBE pugnou, mais uma vez, pela juntada posterior de outros documentos e,
em especial, do Laudo Técnico que havia sido mencionado na Impugnação e que, a propósito,
estava em fase de elaboração.
Quando do julgamento da Impugnação, a 2a Turma da DRJ/BHE dispôs,
acertadamente, que os documentos que haviam sido colacionados aos autos antes do julgamento
deveriam ser considerados, sendo que, por outro lado, e a despeito de ter solicitado a juntada do
Laudo Técnico de Constatação, a FUNARBE não havia comprovado o atendimento às condições
estabelecidas no artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72, de sorte que o documento não
deveria ser considerado para fins comprovação de suas alegações. Confira-se:
“Na impugnação, a impugnante postulou a juntada posterior de documentos.
Foi feita ainda menção à juntada posterior de laudo técnico, que estaria em fase
de elaboração.
De concreto, a impugnante apresentou petição na qual postula a juntada de
documentos após o prazo de trinta dias da impugnação (doc. fls. 596/3180).

6 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da apresentação
da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT,
Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
33
Cabe recordar que o momento oportuno para a juntada dos documentos em que
se fundamentam as alegações da defesa é quando da apresentação da
impugnação (art. 15 do Decreto n.o 70.235, de 1972). Os §§ 4o e 5o do art.16 do
citado decreto estabelecem a preclusão da juntada de prova documental após a
apresentação da impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato
ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
No caso, pode-se considerar que a lavratura dos autos de infração tratados nos
processos apensos, ocorrida posteriormente à ciência do ADE DRF/JFA no
14/2017, configurou a hipótese do inciso ‘c’ acima mencionada, motivo pelo qual
foi admitida a juntada dos documentos adicionais.
Em relação ao laudo técnico mencionado na peça defensória e no adendo, não há
como considerá-lo na presente análise porque, além de não ficar comprovado o
atendimento às condições estabelecidas nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, o documento sequer foi anexado, constando o registro de que se
encontra ‘em fase de elaboração’.”
E, aí, ao protocolar o seu respectivo Recurso Voluntário, a FUNARBE acabou
requerendo a juntada da Certidão da 1a Promotoria da Justiça da Comarca de Viçosa –MG (e-fls.
3.263) e, também, e mais uma vez, a juntada do Laudo Técnico de Constatação e seus 15 (quinze)
anexos (e-fls. 3.267/4.290). Ou seja, a FURNABE acabou carreando aos autos mais de 1.000 filhas
de documentos que, a rigor, hão de ser considerados como documentos novos e inéditos.
Pois bem. Ainda que o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 permita que o
sujeito passivo possa apresentar documentos após a Impugnação quando demonstra, com
fundamentos, que o seu caso se enquadra em alguma das hipóteses indicadas nas alíneas “a”, “b”
ou “c”, o fato é que, de acordo com o preceitua o artigo 16, § 5o do referido Decreto, a FUNARBE
acabou não demonstrando, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições ali previstas e
muito menos de que, no caso, estava impossibilitada de apresentar os respectivos documentos
oportunamente por motivo de força maior.
Nesse contexto, observe-se, a título de esclarecimentos, que o artigo 393,
parágrafo único do Código Civil acabou identificando a força maior como o fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar, de modo que o requisito objetivo da força maior restará
configurado na inevitabilidade do acontecimento, enquanto o requisito de ordem subjetiva estará
vinculado à ausência de culpa na produção do evento. Confira-se:
“Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Título IV – Do inadimplemento das obrigações
Capítulo I – Disposições Gerais
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
34
Art. 393. (omissis).
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”
Os conceitos de caso fortuito e força maior foram empregados pelo legislador civil
como sinônimos, mas, do ponto de vista doutrinário, são conceitos que não se confundem, já que,
enquanto o caso fortuito pode ser compreendido a partir de acidentes que não poderiam ser
razoavelmente previstos, decorrentes de forças naturais ou ininteligentes (p.ex., terremotos,
furacões, enchentes, incêndios etc.), a força maior, por seu turno, pode ser entendida a partir do
fato de terceiro que criou um obstáculo que a boa vontade do sujeito envolvido não pôde vencer
(p.ex., a guerra, o embargo de autoridade pública que impede a saída do navio do porto etc.).
A pergunta que se coloca, aqui, e se monstra um tanto razoável é a seguinte: afinal
de contas, o que se entende por caso fortuito ou força maior? Para Maria Helena Diniz7,
“na força maior conhece-se o motivo ou a causa que dá origem ao acontecimento,
pois se trata de um fato da natureza, como, p. ex., um raio que provoca um
incêndio, inundação que danifica produtos ou intercepta as vias de comunicação,
impedindo a entrega da mercadoria prometida, ou um terremoto que ocasiona
grandes prejuízos etc.”. Já “no caso fortuito, o acidente que acarreta o dano
advém de causa desconhecida, como o cabo elétrico aéreo que se rompe e cai
sobre fios telefônicos, causando incêndio, explosão de caldeira de usina, e
provocando morte.”
De toda sorte, veja-se que, em momento algum, a FUNARBE demonstrou que
estava impossibilitada de apresentar a Certidão da 1a Promotoria da Justiça da Comarca de Viçosa
–MG e, sobretudo, o Laudo Técnico de Constatação e seus 15 (quinze) anexos por motivo de força
maior, nos termos do que determina o artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto no 70.235/72. E tanto
é que a 2a Turma da DRJ/BHE concluiu que o Laudo Técnico de Constatação não poderia ser
considerado “na presente análise porque, além de não ficar comprovado o atendimento às
condições estabelecidas nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o documento
sequer foi anexado”.
Em senda conclusiva, registre-se que esse entendimento não afronta o princípio da
ampla defesa ou, por conseguinte, o princípio da verdade material, porque se, por um lado, o
princípio da ampla defesa tem guarida no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, por outro, é
inconteste que a norma estatuída no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 encontra-se válida e
plenamente vigente, sendo defeso a este Conselho afastá-la ou deixar de observá-la a partir de um

7 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v. 2. 16. ed., São Paulo: Saraiva,
2002, p. 346-347.
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
35
juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme preceitua o artigo 26-A do referido
Decreto no 70.235/728 e a própria Súmula CARF no 29.
É nesse mesmo sentido que Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer
Bianchini10 têm sustentando ao aduzir que
“Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que
ocorre afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas
apresentadas após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para
afastar a aplicabilidade do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua
inconstitucionalidade, mas é vedado por lei aos órgãos administrativos de
julgamento afastara a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que
caracterizariam o contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o
objeto do Processo Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a
oficialidade, dentre outros princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito
de defesa do contribuinte, pela aplicação do prazo de preclusão para
apresentação das provas, já que é a própria aplicação do princípio da verdade
material, que confere ao julgador a prerrogativa de verificar a legalidade do
lançamento, independentemente das provas trazidas ao processo.”
Além do mais, veja-se que a documentação anexada ao Recurso Voluntário, a qual,
a rigor, consubstancia-se na Certidão da 1a Promotoria da Justiça da Comarca de Viçosa –MG (e-
fls. 3.263) e no Laudo Técnico de Constatação e seus 15 (quinze) anexos (e-fls. 3.267/4.290) não
foi analisada previamente pela Autoridade julgadora de 1a instância e não se refere a fatos que
permitem o fácil e rápido convencimento do julgador, de modo que não deve ser aqui conhecida
e, por conseguinte, não deve ser apreciada por esta Turma julgadora.
Com base nessa linha de raciocínio, entendo por não conhecer dos documentos que
foram colacionados aos autos apenas em sede recursal, já que a FUNARBE não demonstrou, com
fundamentos, que o caso se enquadraria em alguma das exceções previstas no artigo 16, § 4o,
alíneas “a”, “b” ou “c” do Decreto no 70.235/72.
3.
Das alegações sobre a suspensão da imunidade do IRPJ e da isenção de CSLL
3.1. Da Remuneração dos Diretores pagas sob a roupagem de bolsas

8 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade
9 Cf. Súmula CARF n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
10 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da apresentação
da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT,
Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
36
Conforme relatado, a suspensão da imunidade da FUNARBE foi realizada por conta
de duas questões: (i) exercício de atividades empresariais concorrentes com outras organizações
que operam nas mesmas áreas econômicas sem o benefício de imunidade; e (ii) pagamento de
remuneração aos seus Diretores Executivos sob a forma de bolsas.
Em relação a questão do exercício de atividades empresariais, veja-se que a
Autoridade julgadora de 1a Instância acabou acatando os argumentos sustentados pela FUNARBE
em sede de Impugnação e, no caso, acabou superando a acusação fiscal nessa parte, conforme se
verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
II.1. Princípio da livre concorrência
[...]
Das transcrições feitas, sobressai, primeiramente, do entendimento expresso no
Parecer PGFN/CAT no 768, de 2010, que a imunidade dos impostos deve ser
analisada com ênfase na aplicação dos rendimentos auferidos pela entidade em
suas finalidades essenciais e não na origem destes recursos. Acresce ainda que
deve ser observado o princípio da livre concorrência e que a exploração de
atividades econômicas não pode ser o suporte maior da entidade de forma a
desvirtuar seus objetivos sociais.
[...]
Quanto à preponderância da atividade econômica, representada pela exploração
da indústria de laticínios e o supermercado, ela de fato existe em relação às
receitas próprias de serviços (administração de convênios) que compõem o
resultado da Funarbe.
Mas, para o cumprimento das finalidades essenciais da fundação é de relevância
destacada, pelo volume de recursos movimentados, a existência de captação de
recursos de terceiros no suporte da entidade. E o fato desses recursos não
fazerem parte do resultado não afasta sua importância, lembrando que superávit
não constitui meta de uma entidade imune.
[...]
Assim, diferentemente do entendimento do Parecer Conclusivo, considero que os
recursos captados de terceiros e administrados pela Funarbe, ainda que
classificados em contas do Ativo e Passivo para controle de sua movimentação e,
portanto, não compondo o resultado, constituem importante suporte da entidade
e atestam que a atuação da fundação estava voltada principalmente para as suas
finalidades essenciais, revelando o caráter complementar da atividade econômica
por ela desenvolvida.
[...]
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
37
Desta forma, a captação de recursos de terceiros e sua administração pela
Funarbe visando o atendimento de seus objetivos estatutários, pelo volume
efetivado nos anos-calendário fiscalizados, fato não contestado no Parecer
Conclusivo, devem ser levadas em conta para que se faça uma avaliação da
extensão e importância relativa das atividades econômicas no contexto de
atuação da Funarbe.
Nestas condições, não vislumbro pelos fatos expostos que a exploração de
atividades econômicas pela Funarbe seja o suporte maior da entidade a ponto de
se desvirtuar de seus objetivos estatutários.
Dentro desta linha de raciocínio, resta verificar se houve real afronta ao princípio
da livre concorrência. Como foi observado no Parecer PGFN/CAT no 768, de 2010,
‘este é um limite muito tênue e difícil de ser comprovado, mas não está destituído
de fundamento", tendo sido considerado ainda "razoável a fórmula apresentada
na Nota Técnica da RFB no sentido de o limite da fruição da imunidade ser
balizado pelo eventual prejuízo no mercado’.
[...]
Estes fatos sinalizam ainda que a exploração econômica não é o foco primeiro da
Funarbe, mas antes, constitui uma fonte complementar, ainda que importante, de
recursos utilizados na consecução de seus objetivos estatutários, além de os
estabelecimentos servirem às atividades educacionais da UFV.
Em verdade, o Parecer Conclusivo se prendeu essencialmente na consideração de
que os recursos oriundos das atividades econômicas superavam as receitas
próprias da entidade, sem considerar a captação de recursos de terceiros
(questão já enfrentada neste Voto), e sem evidenciar as provas ou situações que
efetivamente comprovariam a afronta ao princípio da livre concorrência.
Também é importante salientar, quando se fala em receitas oriundas da
exploração de atividade econômica, que devem ser considerados os custos e
despesas correspondentes, resultando apenas o superávit para ser aplicado nos
objetivos institucionais da entidade, o que reduz a importância relativa dessas
atividades como fonte de recursos da fundação.
Assim considerado, não há como supor que a Funarbe tenha-se desvirtuado de
seus objetivos estatutários a ponto de ter-se transformado, de fato, numa
empresa comum, que atuava, ao abrigo da imunidade de impostos, em condições
favorecidas em relação às demais empresas do ramo de supermercados e
laticínios, em afronta ao princípio da livre concorrência.
Nestas condições, não vislumbro pelos fatos expostos que a afronta ao princípio
da livre concorrência esteja inequivocamente comprovada e, aliando-se aos fatos
(i) de que não houve controvérsia em relação à correta destinação dada aos
recursos da fundação; (ii) de que não se confirmou a prevalência dos recursos
derivados da exploração das atividades econômicas em relação aos recursos
próprios e aqueles captados de terceiros utilizados como suporte da entidade; (iii)
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
38
nem ocorreu o desvirtuamento dos objetivos estatutários da fundação, considero
que deva ser afastada a suspensão da imunidade sob o aspecto examinado.”
(grifei).
Logo, note-se que, no âmbito desta Turma julgadora revisora, a suspensão da
imunidade deve ser julgada apenas sob o enfoque do item “ii”, atinente ao pagamento disfarçado
de remuneração aos diretores da recorrente sob a forma de bolsas.
Neste aspecto, e a despeito do Recurso Voluntário ter sido elaborado de forma
técnica e um tanto fundamentada, penso que não assiste razão à FUNARBE.
Como bem frisado pela DRJ, embora a contribuinte, na impugnação, tenha buscado
evidenciar as falhas e inconsistências de alguns pontos da acusação fiscal, ela não foi exitosa em
desmerecer o conjunto das provas e indícios que realmente corroboraram que ela remunerou
seus diretores sob a forma de bolsas. As provas e os elementos indiciários serão detalhados
adiante.
Pois bem. Segundo a Autoridade fiscal, a Recorrente remunerou, durante o período
fiscalizado, os seguintes Diretores: DANIEL MARÇAL DE QUEIROZ, RAUL NARCISO DE CARVALHO
GUEDES, DANIEL LIMA CARNEIRO, LUIZ EDUARDO DIAS, ANTÔNIO JOSÉ NATALI e BRÍCIO DOS
SANTOS REIS. E, aí, de acordo com o que preceitua o artigo 12, § 2o, alínea “a” da Lei no
9.532/1997, para fins de imunidade tributária, a entidade não pode remunerar, por qualquer
forma, seus Dirigentes pelos serviços prestados. Confira-se:
“Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015).”
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
39
A expressão legal “por qualquer forma” prevista no artigo 12, § 2o, alínea “a” da Lei
no 9.532/1997 afasta a possibilidade de qualquer estrutura dissimulada para o pagamento da
remuneração, tal como ocorre, por exemplo, com a concessão de bolsas.
No caso vertente, a Fiscalização foi capaz de demonstrar que, de forma substancial,
a FUNARBE somente concedeu bolsa às pessoas físicas acima relacionadas em decorrência da sua
investidura em cargos de diretoria. Substancialmente, portanto, havia uma certa coincidência
entre o exercício do cargo de diretoria na Recorrente e a concessão das bolsas, muito embora, e
tal como a própria Recorrente apontou, não houvesse uma coincidência exata de datas em 100%
dos casos. Tal inexistência de coincidência exata, no entanto, não tem o condão de desmerecer o
conjunto das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, que, gradualmente, revelaram que
a Recorrente remunerou seus diretores, em descompasso com prescreve o referido artigo 12, §
2o, alínea “a” da Lei no 9.532/1997.
Como bem exposto pela 2a Turma da DRJ/BHE, e relativamente ao Diretor DANIEL
LIMA CARNEIRO, por exemplo o pagamento de sua bolsa foi interrompido precisamente no
momento de sua saída da diretoria em julho de 2014. As insurgências da Recorrente em seu apelo
foram insuficientes para desmerecer essa importante constatação, a qual, de toda forma, e como
será visto abaixo, não é isolada sobre o fato de que a Recorrente acabou remunerando seus
diretores.
Os Diretores DANIEL MARÇAL DE QUEIROZ e DANIEL LIMA CARNEIRO tiveram a
maior parte de suas bolsas financiadas pela FUNARBE, sendo que as bolsas foram pagas apenas
até a saída de ambos da diretoria em julho de 2014, mesmo que o projeto tenha continuado até o
início de 2015. Isto é, os diretores receberam bolsas durante seus mandatos a despeito de, como
já dito, não haver uma coincidência perfeita, em todos os casos, entre as datas de concessão e
finalização do projeto e o exercício do mandato.
Em relação ao Diretor LUIZ EDUARDO DIAS, note-se que a Fiscalização registrou
duas bolsas, sendo que a considerada como remuneração está relacionada ao projeto “Gestão
Ambiental”. A Autoridade fiscal evidenciou um aumento significativo no valor da bolsa após o
professor assumir a função de diretor, ultrapassando a remuneração da coordenadora do projeto
e sendo de uma modalidade não prevista no plano de trabalho. Mais uma vez, as explicações
lançadas pela FUNARBE em seu Recurso Voluntário não são convincentes o suficiente para
desmerecer o trabalho da Fiscalização nessa parte. Sobre esse ponto, pede-se licença para
transcrever o seguinte trecho da acusação fiscal sobre a situação do aludido Diretor:
“O ‘contrato de concessão e doação de bolsa’ do Sr. Luiz Eduardo Dias é de
01/03/2014 e o valor estabelecido foi de R$ 5.200,00 por mês, montante
compatível com a modalidade “DCR – nível B” do plano de trabalho do projeto.
Passados seis meses, por meio de termo aditivo de 01/09/2014, a bolsa deste
Professor foi alterada para a modalidade “Professor Visitante Nacional Sênior
(PVNS)” no valor de R$ 8.905,42.” (grifei).
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
40
Aliás, conforme destacado, não se pode dizer que a bolsa tinha valor irrisório ou
incompatível com a remuneração de um Diretor.
No caso da bolsa concedida a RAUL NARCISO CARVALHO GUEDES, a Fiscalização
demonstrou que o Termo de Outorga não previa a concessão de bolsas conforme exigido nas
resoluções. E mais: neste particular, há uma perfeita coincidência entre o início e o fim do
exercício do cargo de diretoria com a concessão das bolsas. Adicionalmente, a Fiscalização revelou
que o projeto de pesquisa teve início em 2009, mas, por outro lado, a bolsa só começou a ser
efetivamente concedida em março de 2011. Ou seja, o pesquisador conduziu o projeto por quase
dois anos sem receber a bolsa correspondente. A FUNARBE realizou os pagamentos precisamente
quando RAUL NARCISO CARVALHO assumiu um cargo na sua Diretoria Executiva. É importante
notar, ainda, que, mesmo após o encerramento do convênio com a FAPEMIG que, a rigor, era
financiadora do projeto, no final de 2013, o bolsista continuou a receber a bolsa mensal da
FUNARBE até sua saída da Diretoria em julho de 2014. Aliás, perceba-se, ainda, que o próprio
bolsista, que também era o coordenador do projeto e responsável pela liberação da bolsa,
aprovou a concessão da bolsa para si mesmo.
Além do mais, observe-se que essa situação ocorreu, de forma semelhante, com o
Diretor ANTÔNIO JOSÉ NATALI, já que o Termo de Outorga solicitava uma bolsa de iniciação
científica, não reconhecida, mas cujo valor foi integralmente custeado pela FUNARBE e, no caso,
acabou superando o montante fixado no Termo de Outorga. Como indicado pela Autoridade
autuante, este é outro exemplo de uma bolsa financiada diretamente pela FUNARBE destinada a
um Diretor, cujo pagamento teve início durante o desenvolvimento do projeto e no período em
que ele assumiu a posição de Direção. Novamente, destaca-se que o próprio beneficiário da bolsa,
que também atuava como coordenador do projeto e responsável pelos seus recursos, aprovou a
concessão da bolsa para si mesmo.
Nesse contexto, vale destacar uma circunstância que restou apontada pela
Autoridade fiscal que, a rigor, é de todo relevante. É que, ao examinar as demonstrações
contábeis da FUNARBE doss anos de 2013 a 2015, a Autoridade constatou que os pagamentos de
bolsas a professores foram efetuados, exclusivamente, por meio do programa “FUNARPEX”, o qual
foi criado para incentivar jovens docentes, bem assim que os únicos suportes financeiros
concedidos pela FUNARBE, sob a forma de bolsas para docentes fora do programa FUNARPEX,
foram destinados aos Diretores Professores DANIEL MARÇAL DE QUEIROZ, RAUL NARCISO
CARVALHO GUEDES, ANTÔNIO JOSÉ NATALI e BRÍCIO DOS SANTOS REIS.
É relevante notar, ainda, que os valores pagos a esses Diretores foram
consideravelmente superiores ao montante mensal de R$ 900,00, que é o valor estipulado para as
bolsas dos professores beneficiários do programa FUNARPEX. E quanto aos servidores Técnico-
Administrativos, destaca-se que DANIEL LIMA CARNEIRO foi o único da UFV a receber bolsa da
FUNARBE nos anos de 2013 a 2015.
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
41
Mas não é só. A Autoridade fiscal apurou que todos os aportes financeiros
efetuados pela FUNARBE em favor dos Diretores foram contabilizados em uma conta inadequada,
já que a Fundação acabou debitando a Receita “Inex” (cód. 3.3.1.01.00009), pertencente ao
subgrupo de Aplicações Financeiras (3.3.1.01), do grupo de Outras Receitas Operacionais, sendo
que essa prática não era aplicada às bolsas pagas pelo FUNARPEX e a todos os outros desembolsos
financeiros realizados nos programas oficiais de apoio, os quais foram lançados como débito na
conta de despesa. Aliás, veja-se que a própria Recorrente confessou o equívoco no que diz com
essa forma contabilização e, mais uma vez, nota-se que suas explicações foram insuficientes para
afastar o valor probatório dessa circunstância. Vale dizer, embora a contabilidade não tenha
impedido a checagem, é indubitável que tais erros afetaram a transparência das informações.
A Fiscalização também demonstrou que os projetos categorizados como tipo “A”
não estavam aptos a receber a concessão de bolsas, uma vez que, de acordo com o artigo 20 da
Resolução CONSU/UFV no 8/2012, a atribuição de bolsas era reservada aos projetos classificados
como tipos “B”, “C” e “D”, sendo que, a despeito dessa vedação, a Recorrente concedeu bolsas no
projeto “Difusão de Tecnologia em Agricultura de Precisão”, conduzido por DANIEL MARÇAL DE
QUEIROZ e por DANIEL LIMA CARNEIRO, e, também, no projeto “Gestão Financeira em
Cooperativas Agropecuárias das Mesorregiões Sul e Zona da Mata de Minas Gerais”, liderado por
BRÍCIO DOS SANTOS REIS, os quais, a rigor, foram classificados na modalidade do tipo “A”.
Aliás, veja-se que a referida Resolução CONSU/UFV no 8/2012, vigente nos anos-
calendário em referência, previa, realmente, a concessão de bolsas apenas para os projetos dos
tipos “B”, “C” e “D”, e não para o tipo “A”, do que se conclui, a contrario sensu, que inexistia
permissão para a concessão de bolsas para projetos do tipo “A”. Sobre esse ponto, veja-se que o
artigo 20, parágrafo único da Resolução CONSU/UFV no 8/2012 não criou nenhuma exceção a essa
regra, já que, ao prever que a concessão de bolsas estava sujeita a regulamento próprio da
Fundação de apoio, a concessão de bolsas, quando cabível, estaria sujeita ao regulamento. É ver-
se:
“Resolução CONSU/UFV no 8/2012
CAPÍTULO VI – DA CONCESSÃO DE BOLSAS E ESTÁGIOS
Art. 20. Os projetos dos tipos B, C e D poderão prever a concessão de bolsas de
ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação, pela fundação de apoio,
conforme a classificação dos projetos prevista no art. 6o, §1o, desde que indicada
a fonte de recursos, obtida no âmbito da atividade realizada.
Parágrafo único. A concessão de bolsas também estará sujeita a regulamento
próprio da fundação de apoio.”
Ao julgar a Impugnação da FUNARBE, note-se que a própria 2a Turma da DRJ/BHE já
havia concluído nesse sentido, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
42
“O elemento essencial neste caso é que a fiscalização evidenciou mais uma
inconformidade relacionada aos pagamentos de bolsas para os diretores da
fundação. E mais, na avaliação final do conjunto probatório, a contabilização
imprópria gerou distorções que dificultaram a auditoria contábil na busca das
irregularidades cometidas pela fundação, tanto que tais fatos passaram
despercebidos quando da aprovação das contas e da gestão da fundação por
auditoria externa mencionada pela defesa.
Conforme constou do Termo de Notificação Fiscal, os projetos classificados como
do tipo ‘A’ não poderiam ensejar a concessão de bolsas, pois conforme o art. 20
Resolução CONSU/UFV no 8/2012, os projetos que possibilitam as bolsas são os
dos tipos ‘B’, ‘C’ e ‘D’.
[...]
A impugnante, na defesa prévia, argumentou que não há empecilho à concessão,
desde que "os resultados das atividades realizadas não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços" (art. 11 da Resolução
no 1/2013).
O argumento defendido pela impugnante colide frontalmente com a
determinação da Resolução do Conselho Universitário da UFV e expõe, mais uma
vez, uma inconsistência na concessão de bolsas aos diretores, no caso
relativamente aos projetos ‘Difusão de Tecnologia em Agricultura de Precisão’,
desenvolvidos pelo Prof. Daniel Marçal de Queiroz e pelo servidor Daniel Lima
Carneiro, e ‘Gestão Financeira em Cooperativas Agropecuárias das Mesorregiões
Sul e Zona da Mata de Minas Gerais”, do Prof. Brício dos Santos Reis, classificados
na modalidade do tipo ‘A’, conforme anotado no Relatório Fiscal.
A impugnante menciona ainda a existência de outros contratos firmados nestas
mesmas condições com docentes que não integram a Diretoria. Entretanto, este
fato não justifica mais uma irregularidade cometida pela Funarbe na concessão de
bolsas para seus diretores relativamente aos projetos classificados como do Tipo
‘A’.”
Analisando-se o Recurso Voluntário da FUNARBE, percebe-se que a Recorrente
envidou esforços para demonstrar a discrepância nos períodos de concessão das bolsas versus o
exercício de diretoria para alguns casos pontuais. Todavia, além de ter havido tal coincidência em
relação a dois casos dos Diretores DANIEL MARÇAL e RAUL NARCISO, tem-se que, nos demais
casos, sempre houve um “casamento parcial” que não pode ser ignorado, principalmente quando
consideramos o já mencionado conjunto probatório. A coincidência total realmente só seria
plausível em uma situação de flagrante violação, a qual, a propósito, nem sempre presente em
ações elaboradas com o intuito de dissimular a verdadeira natureza da situação (remuneração de
diretor).
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
43
A falta de resposta quanto à concessão de uma bolsa não prevista no plano de
trabalho no caso do Diretor LUIZ EDUARDO DIAS não passou despercebida. Além disso, os
argumentos para justificar a peculiaridade de o bolsista receber mais do que a própria
coordenadora do projeto e professora, MARIA LÚCIA CALIJURI, não foram convincentes. Restou
comprovado, ainda, que as bolsas concedidas a NARCISO CARVALHO GUEDES e ANTÔNIO JOSÉ
NATALI não estavam previstas nos projetos patrocinados pela FAPEMIG aos quais se referiam,
sendo pagas em virtude de contratos firmados com a FUNARBE, o que acabou contrariando as
disposições do artigo 5o das Resoluções no 1/2013 e 1/2014, as quais foram editadas pela própria
Recorrente.
A inconsistência na contabilização exclusiva das bolsas concedidas aos Diretores, no
contexto da apuração realizada, não pode ser atribuída ao acaso, revelando, portanto, mais uma
irregularidade associada ao objeto da investigação.
Outra questão de extrema importância é a constatação feita pela Fiscalização de
que as bolsas concedidas aos Diretores não foram incluídas nos programas educacionais de
incentivo da UFV. A Autoridade fiscal observou, pois, que o único programa de concessão de
bolsas para docentes era O FUNARPEX, que, no caso, era voltado para jovens docentes.
Nesse contexto, a existência de prestação de contas, os relatórios dos projetos e
demais documentos são incapazes de alterar a força probatória do acervo levantado e apontado
pela Fiscalização, que, em seu conjunto, e de forma gradual, realmente revelaram que a
Recorrente remunerava seus diretores sob a forma de bolsas, de modo que o Recurso Voluntario
não deve ser acolhido nessa parte.
Considerando, portanto, que os fatos que sustentam a suspensão da imunidade do
IRPJ foram confirmados em razão da remuneração dos Direitos da FUNARBE, mantém-se,
também, a suspensão da isenção da CSLL a qual restou determinada no ADE DRJ/JFA no 14/2017,
relativamente aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, uma vez que a regra referente ao gozo
da imunidade prevista no artigo 12, § 2o, alínea “a” da Lei no 9.532/1997 restou violada, sendo
que essa regra também se aplica à isenção da CSLL por aplicação do artigo 15, §§ 1o e 3o da
referida Lei. Veja-se:
“Lei no 9532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 12. Para efeito do disposto noart. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
44
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015).
[...]
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
[...]
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.” (grifei).
Por todas essas razões, entendo que a suspensão da imunidade do IRPJ e, por
consequência, a suspensão da isenção da CSLL devem ser mantidas.
4.
Das alegações acerca da suspensão da isenção da COFINS
Conforme restou exposto pela Autoridade fiscal, a isenção da COFINS é estabelecida
no artigo 14, inciso X, da MP 2.158-35/2001, sendo que, embora a Recorrente não se enquadre no
artigo 13, incisos III e IV da referida Medida Provisória devido à remuneração de seus diretores, ela
ainda mantém a isenção em suas atividades próprias, uma vez que se trata de Fundação de
direito privado, de acordo com a previsão constante nos artigos 13, inciso VIII e 14, inciso X da MP
2.158-35/2001. É ver-se:
“Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
45
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no9.532, de 1997;
[...]
VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas
pelo Poder Público;
[...]
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1ode fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.”
De toda forma, a Autoridade entendeu que a Recorrente não faz jus à isenção sobre
as atividades não próprias e que possuem natureza contraprestacional, englobando, assim, as
receitas provenientes da exploração de atividades empresariais. Neste tocante, note-se que a DRJ
manteve a acusação fiscal e decidiu, basicamente, o seguinte:
“Em relação à Instrução Normativa RFB no 247, de 21/11/2002, contestada pela
impugnante, vale transcrever o conteúdo dos arts. 9o e 47, com ênfase na parte
que definiu o conceito de "atividades próprias" para fins de gozo da isenção da
Cofins. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa são isentas
da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.
Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por
lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem
caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. A teor do art. 47, II, § 2o da referida
Instrução Normativa, as atividades relacionadas à exploração de laticínio e
supermercado, de caráter contraprestacional, não se enquadram no conceito de
atividades próprias da fundação, razão pela qual as receitas correspondentes não
estão abrangidas pelo benefício fiscal.
De fato o STJ, no julgamento do REsp no 1.353.111/RS, submetido à sistemática
do artigo 543-C do CPC/73, limitou o alcance da IN RFB no 247, de 2002, mas
estritamente em relação à matéria nele tratada, pertinente às mensalidades dos
alunos de instituição de ensino.
Foram ainda editadas recentemente Soluções de Consulta Cosit sobre o assunto
(já na vigência do REsp no 1.353.111/RS e da orientação da Nota Explicativa da
PGFN), que confirmam o entendimento ora expresso no sentido da validade da
aplicação das disposições do art. 47, II, § 2o, da IN RFB no 247, de 2002, em
relação a outras situações diferentes daquela tratada no STJ, merecendo
destaque as seguintes ementas:
[...].”
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
46
Ou seja, a 2a Turma da DRJ/BHE decidiu que as atividades relacionadas à exploração
de laticínio e supermercado, de caráter contraprestacional, não se enquadram no conceito de
atividades próprias da Fundação, razão pela qual as receitas correspondentes não estão
abrangidas pelo benefício fiscal.
Todavia, essa não é a melhor intepretação da norma isentiva, tal como vem
decidindo, reiteradamente, este E. CARF, de sorte que, nesta parte, a Recorrente tem razão.
Conforme destaquei acima, o artigo 14, inciso X da MP 2.158-35/2001 preceitua
que são isentas da COFINS as receitas relativas às atividades próprias das entidades a que se refere
o artigo 13 da referida MP. Já se viu, a propósito, que a própria Fiscalização e a DRJ consideraram
que a Recorrente é uma entidade nos termos do que dispõe o artigo 13, inciso VIII da referida MP,
sendo inconteste, pois, que a Recorrente é isenta em relação às suas atividades próprias, restando
apenas perquirir sobre o significado e o alcance de tal expressão, inclusive para responder se a
restrição contida na Instrução Normativa RFB no 247, de 21/11/2002, é aplicável.
A partir da literalidade da expressão receitas relativas às atividades próprias, deve-
se partir do racional de que é própria da entidade a receita relacionada a seus atos constitutivos.
Aliás, note-se que o artigo 111, inciso II do CTN prevê, claramente, que se interpreta literalmente a
legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção, servindo, assim, como uma garantia
do contribuinte contra eventuais intepretações fiscais que possam distorcer a norma isentiva.
Confira-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Capítulo IV – Interpretação e Integração da Legislação Tributária
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;”
No caso concreto, e tomando-se o artigo 1o do Estatuto da Recorrente, vê-se que
ela foi constituída para fins de exercer atividades de cunho educacional, econômico, cultural,
científico, tecnológico e ambiental, em apoio à Universidade Federal de Viçosa, havendo, também,
expressa previsão no sentido de a entidade pode explorar atividades econômicas relacionadas a
esses objetivos. Isto significa que o caráter contraprestacional, por si só, não é impeditivo para o
gozo da norma isentiva. Confira-se:
“ESTATUTO
CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, REGIME JURÍDICO, SEDE, FINS E DURAÇÃO
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
47
Art. 1o. A Fundação Arthur Bernardes (Funarbe), instituída nos termos da
Escritura Pública de 17 de outubro de 1979, lavrada no Cartório do 2o Ofício, do
Tabelião Geraldo Lopes Faria, Livro no 14, folhas 34v e 35, sob a forma de
Fundação de Direito Privado, com personalidade jurídica própria, sede e foro em
Viçosa, Estado de Minas Gerais, é uma instituição sem fins lucrativos que tem, em
geral, objetivos de cunho educacional, de inovação tecnológica e de
desenvolvimento social, econômico, cultural, científico, tecnológico e ambiental,
em apoio à Universidade Federal de Viçosa e, especificamente, os seguintes
I. Obter recursos por meio de prestação de consultoria e, ou, explorações
econômicas, comercialização e outras que se fizerem necessárias, a fim de
complementar o adequado suporte financeiro ao melhor desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Viçosa;
II. Promover a gestão de pesquisas e experimentações científico-tecnológicas,
bem como promover cursos e treinamentos especializados com objetivos
científicos ou profissionais;
III. Promover e incentivar, por quaisquer formas, o desenvolvimento das ciências,
da saúde, dos esportes, das artes e da cultura;
IV. Celebrar convênios, acordos ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas de
direito público ou privado, nacional ou internacional, visando à consecução dos
seus objetivos;
V. Sistematizar e acompanhar a execução de convênios celebrados entre
entidades públicas ou privadas, quando lhe forem delegados poderes para tal;
VI. Promover o desenvolvimento e difusão de suas atividades e do conhecimento
científico e tecnológico em geral, coordenando e administrando edições de
publicações especializadas, cursos, simpósios, congressos, palestras e outros
eventos de natureza similar;
VII. Desenvolver atividades destinadas a auxiliar a subsistência da comunidade
universitária de Viçosa, inclusive industrialização e comercialização de bens.
VIII. Observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal, sempre que
a atividade da Fundação envolver a aplicação de recursos públicos de
financiamento.”
A própria DRJ já havia reconhecido a legalidade do exercício atividades empresariais
concorrentes com outras organizações que operam nas mesmas áreas econômicas da Recorrente
a partir das seguintes premissas:
“Assim considerado, não há como supor que a Funarbe tenha-se desvirtuado de
seus objetivos estatutários a ponto de ter-se transformado, de fato, numa
empresa comum, que atuava, ao abrigo da imunidade de impostos, em condições
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
48
favorecidas em relação às demais empresas do ramo de supermercados e
laticínios, em afronta ao princípio da livre concorrência.
Nestas condições, não vislumbro pelos fatos expostos que a afronta ao princípio
da livre concorrência esteja inequivocamente comprovada e, aliando-se aos fatos
(i) de que não houve controvérsia em relação à correta destinação dada aos
recursos da fundação; (ii) de que não se confirmou a prevalência dos recursos
derivados da exploração das atividades econômicas em relação aos recursos
próprios e aqueles captados de terceiros utilizados como suporte da entidade; (iii)
nem ocorreu o desvirtuamento dos objetivos estatutários da fundação, considero
que deva ser afastada a suspensão da imunidade sob o aspecto examinado.”
Veja-se que a 2a Turma da DRJ/BHE já reconheceu a correta destinação dada aos
recursos da FUNARBE, bem como a inexistência de desvirtuamento dos objetivos estatutários da
fundação sobre as atividades do laticínio e do supermercado.
Logo, a restrição contida no artigo 47, II, § 2o, da Instrução Normativa RFB no
247/200211 é incabível, uma vez que tal restrição não consta no texto legal, o que, inclusive, já foi
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ quando da análise do Recurso Especial no
1.353.111/RS, o qual, rigor, foi julgado com base no regime dos recursos repetitivos, nos termos
do artigo 543-C do CPC.
Na ocasião, o STJ decidiu que a isenção da COFINS prevista no artigo 14, inciso X da
MP 1.858/99 (atual MP no 2.158-35/2001) é aplicável sobre as receitas decorrentes de atividades
próprias das entidades sem fins lucrativos, tendo decidido, igualmente, pela ilegalidade da
Instrução Normativa retro referida. É ver-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS
ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE
GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, DA MP N. 2.158-35/2001.
ILEGALIDADE DO ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 247/2002.
SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL OU DE CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO.
MENSALIDADES DE ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida
no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001),
relativa às entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as
mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação
desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia

11 Cf. Instrução Normativa no 247, de 21 de novembro de 2002. Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta
Instrução Normativa: [...] II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias. [...] §
2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas decorrentes de contribuições, doações,
anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem
caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
49
não discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que
se falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de
mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel
ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos,
dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela
entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades
que não sejam exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal
ofende o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de
"receitas relativas às atividades próprias das entidades", as contraprestações
pelos serviços próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas
de alunos.
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de
serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas
atividades, do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos
12 e 15 da Lei n.o 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as
receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n.
247/2002, nessa extensão.
[...]
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa
extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.353.111/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 23/9/2015, DJe de 18/12/2015.)”
Ao final, o STJ fixou a tese do Tema Repetitivo no 624 nos seguintes termos: “As
receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos
são decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no
art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a
ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão”.
De acordo com o artigo 99 do Novo Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado
pela Portaria no 1.634, de 23 de dezembro de 2023, as decisões de mérito proferidas pelo Superior
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
50
Tribunal de Justiça deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recurso no
âmbito do CARF. Confira-se:
“Portaria MF no 1.634, de 23 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Inclusive, veja-se que o mesmo raciocínio exposto no REsp no 1.353.111/RS
acabou inspirando a edição da Súmula CARF 107, segundo a qual a receita da atividade própria,
objeto da isenção da COFINS prevista no artigo 14, inciso X, c/c artigo 13, inciso III, da MP no
2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais
prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532/1997. In verbis:
“Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X,
c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Analisando-se o inteiro teor do Acórdão proferido por ocasião do julgamento do
REsp no 1.353/111/RS e o enunciado da Súmula CARF no 107, percebe-se que, no caso concreto, o
único óbice levantado pela Autoridade fiscal e mantido pela DRJ, referente ao caráter
contraprestacional das atividades prestadas pela recorrente no laticínio e no supermercado, não
subexiste.
Aliás, note-se que, ao contrário do que restou fixado pela 2a Turma da DRJ/BHE, a
jurisprudência deste E. CARF é pacífica ao admitir a referida isenção não apenas para atividades
educacionais, conforme se verifica dos precedentes citados abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
51
Exercício: 2004
FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. RECEITAS PRÓPRIAS. ISENÇÃO.
AS FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO SÃO ISENTAS DA COFINS EM RELAÇÃO À
RECEITAS PRÓPRIAS, NOS TERMOS DO ART. 14, C/C ART. 13. INCISO DA MP No
2.15835/2001.
CONCEITOS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS DO ART. 14, X DA MP 2.158/352001.
AS ATIVIDADES PRÓPRIAS SÃO AQUELAS DO OBJETO SOCIAL DA ENTIDADE, AS
ATIVIDADES FINALÍSTICAS PARA AS QUAIS FOI CRIADA. APLICAÇÃO VINCULANTE
DO RESP 1.353.111/RS.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE CEBAS.
A EXIGÊNCIA DE CEBAS SOMENTE PODE SE DAR, PARA FINS DE ISENÇÃO DE
COFINS, A ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU INSTITUIÇÕES
DE EDUCAÇÃO. FUNDAÇÕES PRIVADAS PRESCINDEM DO CEBAS, PARA FINS DE
ISENÇÃO DE COFINS.
(Processo no 12898.002360/2009-14. Acórdão no 3401-007.429. Sessão de
18/02/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2003
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO DO ART. 14, X, DA MP N° 2.158-35/01.
CONCEITO DE RECEITAS DAS “ATIVIDADES PRÓPRIAS”
A isenção prevista no art. 14, X, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 abrange
todas receitas direta ou indiretamente geradas pelas atividades para as quais a
entidade sem fins lucrativos tenha sido constituída.
RECEITAS FINANCEIRAS E DE ALUGUEL DE BENS. INCONSTITUCIONALIDADE DO §
1o DO ART. 3o DA Lei no 9.718/98
Em sede do RE 585.235/MG, o STF decidiu que incluem-se no faturamento
somente as receitas derivadas das atividades-fim, pelo que as financeiras e de
aluguel de bens não sofrem a incidência da COFINS.
(Processo no 10680.020244/2007-35. Acórdão no 3301-009.214. Sessão de
18/11/2020).” (grifei).
Note-se que a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF também
tem caminhado nesse sentido ao admitir que as receitas decorrentes de atividades próprias de
acordo com o Estatuto Social e em consonância com os objetivos sociais para as quais foram
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
52
criadas estão isentas da COFINS, sendo irrelevante, portanto, o caráter contraprestacional, nos
termos do artigo 14, inciso X da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Veja-se:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/02/2002 a 28/02/2002
ENTIDADE DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. MENSALIDADES DE ALUNOS.
ISENÇÃO. ATIVIDADE PRÓPRIA. ABRANGÊNCIA DO TERMO. POSSIBILIDADE DE
SERVIÇOS CONTRAPRESTACIONAIS.
A entidade de educação sem fins lucrativos faz jus à isenção da Cofins sobre a
receita relativa a sua atividade própria (aquela compatível com o seu objeto
social), ainda que tenha origem em contraprestação direta dos beneficiários dos
serviços prestados.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
(Processo no 10980.927097/2009-11. Acórdão no 9303-004.366. Sessão de
08/11/2016).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RECEITAS DE ATIVIDADES
PRÓPRIAS. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de atividades próprias de templos de qualquer culto e de
associações civis sem fins lucrativos, conforme estabelecido no seu Estatuto
Social, em consonância com os objetivos sociais para os quais foi criada, estão
isentas da COFINS, sendo irrelevante o caráter contraprestacional, nos termos do
artigo 14, inciso X da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001.
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
DECISÃO DEFINITIVA STF E STJ. ART. 62, §2o DO RICARF.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016,
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543B e 543C do Código de Processo Civil de 1973 (ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil) devem ser
reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
STJ. ISENÇÃO DE COFINS. RECEITAS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS.
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
53
No sentido de reconhecer aplicável a isenção da COFINS, prevista no art. 14, X, da
Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.15835/2001), sobre as receitas
decorrentes de atividades próprias das entidades sem fins lucrativos e da
ilegalidade da IN no 247/2002 da Secretaria da Receita Federal, pronunciou-se o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do recurso especial no 1353111 /
RS, pela sistemática dos recursos repetitivos.
(Processo no 10830.004041/2002-26. Acórdão no 9303-005.979. Sessão de
28/11/2017).” (grifei).
Considerando, pois, que a FUNARBE destinou, corretamente, os recursos
provenientes de suas atividades próprias decorrentes das atividades econômicas prestadas no
laticínio e no supermercado e, no caso, não desvirtuou-se dos objetivos estatutários da Fundação
sobre as referidas atividades, conclui-se que a Fundação faz jus à isenção da COFINS.
Por essas razões, entendo por dar provimento ao Recurso Voluntário nessa parte
para reconhecer a isenção da COFINS sobre as receitas decorrentes das atividades econômicas
prestadas no laticínio e no supermercado.
5.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a isenção
da COFINS sobre as receitas decorrentes das atividades econômicas prestadas no laticínio e no
supermercado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Voto de Sávio Salomão de Almeida Nóbrega)

VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Em que pese o voto do Relator originário, divergi em alguns pontos. Abaixo estão os
fundamentos.
I – PRELIMINAR: ADMISSIBILIDADE DA PROVA JUNTADA EM FASE RECURSAL
Os processos administrativos fiscais devem observar princípios fundamentais como
o contraditório e a ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV).
Esses princípios garantem aos contribuintes o direito de apresentar provas e contestar os atos
administrativos que lhes sejam desfavoráveis. Tanto o Decreto no 70.235/1972 e a Lei no
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
54
9.784/1999, que regula o processo administrativo e o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, estabelecem regras sobre a instrução do processo.
De forma específica, o Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, também prevê as
hipóteses em que serão admitidas provas:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Como regra geral, a legislação e normativas pertinentes estabelecem prazos para a
apresentação de provas. As provas devem ser apresentadas dentro dos prazos estabelecidos para
a contestação ou impugnação. Provas de fatos supervenientes podem ser admitidas em casos
excepcionais, desde que possam influenciar a decisão do processo.
Ocorre que este Colegiado vem decidindo que, nos casos em que o contribuinte
demonstre que, ao longo do processo, se desincumbiu do seu ônus de prova, tentando dialogar
com a autoridade julgadora, é possível a admissão de novas provas juntadas, com fundamento na
alínea “c”, em observância ao princípio da verdade material. Assim, nos casos em que os novos
documentos decorrem do diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte e as razões
de decidir do julgador, é admissível a juntada de provas em sede recursal.
No presente caso, é possível observar que a Recorrente, quando da apresentação
de Impugnação juntou, ainda que minimamente, documentos que acreditava comprovar o seu
direito. Após a análise pelo Acórdão recorrido, a Recorrente tratou de trazer um compêndio ainda
maior de documentos, inclusive após o protocolo do Recurso. Considerando a sua postura, que em
todos os atos vem se desincumbindo do seu ônus probatório, entendo que no presente caso a
flexibilidade permitida pelo princípio da verdade material deve dar lugar à rigidez da regra
preclusiva de apresentação das provas em sede recursal.
Por tais razões, sem adentrar no mérito da prova, mas sim na sua admissibilidade,
por todo exposto, admito a prova superveniente juntada pela Recorrente em sede recursal,
conforme fundamentação acima.

II – MÉRITO: DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
Trata-se de suspensão de imunidade de fundação de apoio à UFV (FUNARBE) diante
da acusação fiscal – que ainda persiste em segunda instância - de dois pontos principais:
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
55
(i)
no que toca à imunidade de IRPJ e isenção de CSLL, que haveria a prática de
remuneração de seus dirigentes maquiada como pagamento de bolsas de
projeto de pesquisa, enquanto estariam a exercer atividade de gestão.
(ii)
no que toca à suspensão da isenção da COFINS, as atividades relacionadas à
exploração de laticínio e supermercado, seriam de caráter
contraprestacional, e não se enquadrariam no conceito de “atividades
próprias da fundação”, razão pela qual as receitas correspondentes não
estariam abrangidas pelo benefício fiscal.
A recorrente juntou aos autos prova documental com a intenção de demonstrar
que as bolsas percebidas por seus dirigentes são equivalentes àquelas pagas pela CAPES/CNPQ
que, por sua vez não poderiam ser caracterizadas como remuneração aos seus dirigentes. Além
disso, em relação à suspensão da COFINS, argumentou que existe também caráter
contraprestacional nas atividades educacionais conferidas por universidades imunes, e que isso
não lhe retiraria o caráter de isenção (REsp no 1.353.111/RS, submetido à sistemática do artigo
543-C do CPC/73).
As questões postas para decisão iniciam, portanto, a partir da interpretação do art.
14 do CTN para fins de imunidade de IRPJ:
CTN
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela LCP no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

E, também, a legislação que toca à isenção de CSLL e à COFINS:
Lei no 9.532/ 1997
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
56
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
[...] § 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo,
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
[...] § 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas
"a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.

Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...] III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
[...] VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou
mantidas pelo Poder Público;
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

Instrução Normativa RFB no 247, de 21/11/2002
Art. 9o São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as
seguintes entidades:
[...] III - instituições de educação e de assistência social que preencham as
condições e requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
57
[...] II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
[...] § 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades
fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Assim, analiso ambos os pontos controversos que subsistem.

I – Em relação à remuneração dos seus dirigentes
Peço vênia para divergir do I. Relator em seu voto. Na opinião deste Conselheira, a
acusação fiscal parte de uma dedução forçada para concluir que os dirigentes estariam sendo
remunerados com o pagamento de bolsas. Em primeiro lugar, ainda que exista
contemporaneidade da bolsa outorgada à vigência do mandado do dirigente, fato é que foram
juntados aos autos os projetos de pesquisa desenvolvidos por eles, assim como os respectivos
relatórios e artigos/publicações dela resultantes (e-fls. 3315-4286):

Fl. 4359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
58
À título de amostragem:
 A exemplo do Luiz Eduardo Dias, que recebia bolsa do DNIT, observa-se por
diversos documentos juntados que a realmente havia desempenho seu
frente às atividades desenvolvidas por aquele órgão:

Em relação ao Brício dos Santos Reis, que recebia bolsa FUNARBE, percebe que há
nos autos documentação relativo ao projeto de pesquisa e atividades desenvolvidas pela bolsa
usufruída:

Fl. 4360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
59

Da mesma forma ocorre com o Raul Narciso C. Guedes, que também recebia bolsa
FUNARBE:

Na visão desta Conselheira, enquanto há nos autos elementos que comprovam a
realização de pesquisa acadêmicas também contemporâneas à concessão das bolsas, não há como
presumir que tal verba seria uma forma maquiada de pagar uma remuneração aos dirigentes. No
âmbito acadêmico, é sabido que professores sempre estão envolvidos em linhas de pesquisa e
projetos que concedem bolsas para a consecução dos seus eixos investigativos. Logo, não parece
verdadeira a esta Conselheira a presunção realizada quando houve a suspensão de imunidade.
Oportuno consignar que a FUNARBE se submeteu a criteriosa fiscalização do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), órgão com função constitucional de
controle das fundações (art.129, x, CRFB/1988), concluindo o parquet em seu parecer ministerial
pela higidez finalística e patrimonial da FUNARBE, inclusive, a propósito do pagamento das bolsas
de pesquisa a seus dirigentes. Essa Conselheira não desconhece a diferença que existe na
competência fiscalizatória da RFB e do MP. Contudo, há nos autos elemento forte de regularidade
da FUNARBE. Se o próprio órgão do Ministério Público, ao cumprir com sua função constitucional,
constatou a inexistência de qualquer irregularidade no pagamento dessas bolsas de pesquisa,
penso que perde força a premissa equivocada da qual saiu a fiscalização tributária para
desqualificar o pagamento das bolsas pesquisas para distribuição disfarçada de lucros a implicar
na suspensão da imunidade tributária da FUNARBE.
Portanto, equivocada a premissa adotada pela fiscalização de que ao haver
coincidência entre a vigência da bolsa e a vigência dos mandatos dos dirigentes implicaria em
desvio de finalidade suficiente para inferir tratar-se de pagamento de remuneração aos seus
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
60
dirigentes. O próprio MPMG não constatou qualquer desvio de finalidade no pagamento de bolsas
de pesquisas aos dirigentes:

Assim, entendo que não é adequado chancelar a acusação fiscal, razão pela qual a
decisão de primeira instância administrativa deve ser reformada, para que seja cancelada a
suspensão da imunidade de IRPJ e a isenção da CSLL.

Em relação às atividades próprias e caráter contraprestacional.
Foi aplicado ao caso, para suspensão da isenção da COFINS, o art. 47 da Instrução
Normativa RFB no 247/2002, que definiu o conceito de "atividades próprias" para fins de gozo da
isenção:
Instrução Normativa RFB no 247, de 21/11/2002
Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
[...] II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
61
[...] § 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades
fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
O entendimento o Acórdão Recorrido está assim alicerçado:
A teor do art. 47, II, § 2o da referida Instrução Normativa, as atividades relacionadas
à exploração de laticínio e supermercado, de caráter contraprestacional, não se enquadram no
conceito de atividades próprias da fundação, razão pela qual as receitas correspondentes não
estão abrangidas pelo benefício fiscal.
Não basta que o estatuto preveja a exploração de atividades econômicas para que
estas se tornem atividades próprias da entidade, sendo instrutiva a abordagem feita pela
fiscalização no Parecer Conclusivo, expressa nos seguintes termos:
Vale repisar que o simples fato do estatuto da Funarbe prever a exploração de
atividades econômicas não torna as receitas oriundas dessas atividades isentas de Cofins. Se assim
fosse possível, estaria sob responsabilidade das instituições a definição de quais atividades
estariam isentas ou não. Nesse caso, para se ver livre da tributação, bastaria a inserção de
atividade de seu interesse no seu estatuto social. Conclui-se que as atividades empresariais
desenvolvidas pela Funarbe não estão ao abrigo da isenção da Cofins prevista na MP 2.158-
35/2001, art. 14, inciso X.
Em primeiro lugar, o conceito de atividade própria está previsto na Medida
Provisória no 2.158-35/2001, em seu art. 14, X:
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
[...] X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

O controverso dispositivo da Instrução Normativa RFB no 247/2002, o artigo 47, II,
§2o, veio justamente para “regulamentar” ou “conceituar” o que seria atividade própria. Contudo,
esse dispositivo foi declarado ilegal pelo Recurso Especial Repetitivo do STJ, o qual já transitou em
julgado em 02/03/2016. A tese firmada foi:
"As receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de
ensino sem fins lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade",
conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n.
1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o,
da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão".

Fl. 4363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
62
Contudo, mais que a tese firmada, o artigo 47, II, §2o da IN foi declarado ilegal:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES
PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO
ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE
CIVIL EDUCACIONAL OU DE CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE
ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida
no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001),
relativa às entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as
mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação
desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia
não discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que
se falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de
mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel
ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos,
dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela
entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades
que não sejam exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal
ofende o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de
"receitas relativas às atividades próprias das entidades", as contraprestações
pelos serviços próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas
de alunos.
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de
serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas
atividades, do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos
12 e 15 da Lei n.o 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as
receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n.
247/2002, nessa extensão.
4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: Processo n.
19515.002921/2006-39, Acórdão n. 203-12738, 3a TURMA / CSRF / CARF / MF /
DF, Rel. Cons. Rodrigo Cardozo Miranda, publicado em 11/03/2008; Processo n.
10580.009928/2004-61, Acórdão n. 3401-002.233, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons.
Emanuel Carlos Dantas de Assis, publicado em 16/08/2013; Processo n.
10680.003343/2005-91, Acórdão n. 3201-001.457, 1aTO / 2a CÂMARA / 3a SEJUL /
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
63
CARF / MF, Rel. Cons. Mércia Helena Trajano Damorim, Rel. designado Cons.
Daniel Mariz Gudiño, publicado em 04/02/2014;
Processo n. 13839.001046/2005-58, Acórdão n. 3202-000.904, 2aTO / 2a CÂMARA
/ 3a SEJUL / CARF / MF. Rel. Cons. Thiago Moura de Albuquerque Alves, publicado
em 18/11/2013; Processo n. 10183.003953/2004-14 acórdãos 9303-01.486 e
9303-001.869, 3a TURMA / CSRF, Rel. Cons. Nanci Gama, julgado em 30.05.2011;
Processo n. 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA /
3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, publicado em 01/08/2013;
Processo: 10384.003726/2007-75, Acórdão 3302-001.935, 2aTO / 3a CÂMARA / 3a
SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Fabiola Cassiano Keramidas, publicado em
04/03/2013; Processo: 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a
CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, julgado em 25.06.2013;
Acórdão 9303-001.869, Processo: 19515.002662/2004-84, 3a TURMA / CSRF /
CARF / MF, Rel. Cons. Julio Cesar Alves Ramos, Sessão de 07/03/2012.
5. Precedentes em sentido contrário: AgRg no REsp 476246/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJ 12/11/2007, p. 199; AgRg no REsp 1145172/RS, 2a
Turma,
Rel.
Min.
Humberto
Martins,
DJe
29/10/2009;
Processo:
15504.011242/2010-13, Acórdão 3401-002.021, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons. Odassi Guerzoin Filho, publicado em 28/11/2012; Súmula n.
107 do CARF: "A receita da atividade própria, objeto de isenção da COFINS
prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP n. 2.158-35, de 2001, alcança as
receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas
entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei n. 9.532,
da 1997".
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa
extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.353.111/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 23/9/2015, DJe de 18/12/2015.)

Assim, não é apenas a tese que vincula, mas as razões de decidir. Como nelas está a
ilegalidade do referido dispositivo da IN, por força do art. 99 do RICARF, esta Conselheira entende
que está obrigada a segui-lo:
“as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.208 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721658/2017-23
64
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF “
Assim, ao aplicar o art. 99 do RICARF, combinado com o entendimento do recurso
repetitivo REsp n. 1.353.111/RS, afasto o conceito de “atividade própria” contida, o artigo 47, II,
§2o da Instrução Normativa RFB no 247/2002 e entendo que as atividades do laticínio-escola e
supermercado-escola estão abrangidos pela isenção da COFINS, pois não há controvérsia no
sentido de que tais receitas estão intrinsecamente ligadas à atividade institucional da entidade,
com a reversão integral destas aos objetivos da FUNARBE.
Assim, afasto também a suspensão da isenção da COFINS, na mesma linha do
relator.

Ante o exposto, voto por conhecer dos documentos juntados em sede recursal, e,
no mérito, dar provimento ao recurso voluntário quanto à suspensão da imunidade do IRPJ e à
suspensão da isenção da CSLL.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 4366
DF CARF MF
Original